Tribunal: STM
Processo: 7000529-38.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA DA DA PENA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROPORCIONABILIDADE. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. MAIOR EXTENSÃO DO DANO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA. MAIOR REPROVABILIDADE. AUTOR INTELECTUAL. DOMÍNIO DO FATO. MAIOR REPRIMENDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE E POR MAIORIA. In casu, os Acusados mantiveram em erro a Administração Pública Militar, ao dolosamente burlarem o programa de abastecimento da Operação Pipa, com o escopo de obter vantagem ilícita, ao se valerem do mesmo caminhão para simular a carrada d'água em rotas distintas. No que tange à exasperação da pena, é cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que o de acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos legais. Sopesa em desfavor dos Acusados a circunstâncial judicial desfavorável de maior extensão do dano, em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará. Ressalta-se que, à época dos crimes, a região Nordeste era castigada com a seca mais longa da história do Brasil. Merece maior reprimenda o agente que, utilizando-se da sua superioridade financeira, perante os outros agentes, obtém para si o controle finalístico da ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da empreitada criminosa. Neste sentido, pela inteligência extraída da Teoria do Domínio do Fato, demonstra-se cristalina a posição deste agente como autor intelectual do delito, o qual preconizou o controle da ação. Apelos desprovidos. Decisões por unanimidade e por maioria.

Inteiro teor:
26/06/2023, 13:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649342512357&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000529-38.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOSÉ DE SENA SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELANTE: GILNEI VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFESA
DOS RÉUS GILNEI VICTOR DE SOUSA E JOSÉ DE SENA SOUSA, E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO CIVIL GILSON
VICTOR DE SOUSA, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, NO TOCANTE AO APELO DO CIVIL GILSON VICTOR DE SOUSA,
DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 18
(DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 251,
"CAPUT", CPM, COM A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 53, §2°, INCISO
I, TAMBÉM DO CPM, E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À
CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ART. 71, DO CP; RETIRAR A
OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL, E MANTINHA OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

26/06/2023, 13:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649342512357&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
1/31
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000529-38.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JOSÉ DE SENA SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELANTE: GILNEI VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA DA DA
PENA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PROPORCIONABILIDADE. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA PENA. MAIOR EXTENSÃO DO DANO. INEXECUÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
ENTREGA
DE
ÁGUA.
MAIOR
REPROVABILIDADE. AUTOR INTELECTUAL. DOMÍNIO DO
FATO.
MAIOR
REPRIMENDA.
DESPROVIMENTO
DOS
RECURSOS.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE
E
POR
MAIORIA.
In casu, os Acusados mantiveram em erro a Administração Pública
Militar, ao dolosamente burlarem o programa de abastecimento da
Operação Pipa, com o escopo de obter vantagem ilícita, ao se valerem
do mesmo caminhão para simular a carrada d'água em rotas distintas.
No que tange à exasperação da pena, é cediço que não existem regras
objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base
na primeira fase da dosimetria, de modo que o de acréscimo à pena
mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz,
após analisar todo arcabouço fático probatório dos autos, mas sempre
em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das
circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida quando não
ofenda a dispositivos legais.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
2/31
Sopesa em desfavor dos Acusados a circunstâncial judicial
desfavorável de maior extensão do dano, em virtude da inexecução dos
serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um todo,
mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do
estado do Ceará. Ressalta-se que, à época dos crimes, a região
Nordeste era castigada com a seca mais longa da história do Brasil.
Merece maior reprimenda o agente que, utilizando-se da sua
superioridade financeira, perante os outros agentes, obtém para si o
controle finalístico da ação, dando ordens e estabelecendo a forma de
execução da empreitada criminosa. Neste sentido, pela inteligência
extraída da Teoria do Domínio do Fato, demonstra-se cristalina a
posição deste agente como autor intelectual do delito, o qual
preconizou o controle da ação.
Apelos desprovidos. Decisões por unanimidade e por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
aos recursos de Apelação interpostos pela Defesa dos réus GILNEI VICTOR DE
SOUSA e JOSÉ DE SENA SOUSA, e, por maioria, em negar provimento ao apelo
do civil GILSON VICTOR DE SOUSA, para manter incólume a sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Civis
GILSON VICTOR DE SOUSA, GILNEI VICTOR DE SOUSA e JOSÉ DE SENA
SOUSA (evento 1), contra a Sentença proferida, em 12/5/2022, pelo Juízo da
Auditoria da 10ª CJM, que condenou o primeiro Acusado à pena de 4 (quatro) anos,
6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime do art. 251,
caput, CPM
1, com a incidência da agravante do art. 53, §2°, inciso I, também do
CPM
2, e da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no
art. 71, do CP
3; e condenou os demais Acusados à pena de 3 (três) anos, 9 (nove)
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
3/31
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, também pela prática do crime art. 251, caput,
do CPM, com a incidência da causa de aumento de pena referente à continuidade
delitva, prevista no art. 71 do CP (Evento 1; doc. 5).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 24/8/2021, nos
seguintes termos (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 1; doc. 1), in
verbis:
“(...) O representante do Ministério Público Militar infrafirmatário, tendo em vista
os fatos noticiados no IPM em epígrafe, vem, com base nos arts. 29 e 30 do CPPM
e na forma do art. 77 do mesmo diploma legal, oferecer DENÚNCIA em face de:
GILSON VICTOR DE SOUSA, brasileiro, empresário, casado, RG 20090867470
SSPCE, nascido em 12 de junho de 1973, 48 anos, CPF nº 456.719.313-04, filho de
José Gomes de Sousa e Leonice Victor de Sousa, residente e domiciliado na Rua
Santa Tereza, 711B, Cidade Nova, Maracanaú - Ceará;
GILNEI VICTOR DE SOUSA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 30 de maio
de 1982, 39 anos, RG 336188998 SSPCE, CPF nº 666.177.663-34, filho de José
Gomes de Sousa e de Leonice Victor de Sousa, residente e domiciliado na Rua
Presidente Vargas, nº 200, Bairro José Aurélio Câmara, Quixeramobim - Ceará;
JOSÉ DE SENA SOUSA, brasileiro, divorciado, motorista, nascido em 2 de
fevereiro de 1962, 59 anos, CPF nº 388.054.303-82, filho de José de Sousa e de Rita
Sena de Sousa, residente e domiciliado na Rua 25 de maio, nº 522, Bairro
Mondubim, Fortaleza - Ceará; pela prática dos fatos delituosos a seguir narrados:
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Diretor do Parque Regional
de Manutenção da 10ª Região Militar, por meio da Portaria nº 02-S2, de
10.12.2020 (evento 01, doc. 03, fl. 01), tendo em vista irregularidades constantes do
relatório e solução de sindicância instaurada por intermédio da Portaria nº 019-
S1.4, de 9 de maio de 2018, referente a processo de credenciamento de pipeiros
para operação Carro-Pipa quanto à apresentação de Relatórios de Medição de
Veículo Tanque e Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos falsos, além
de indícios de clonagem de caminhão-pipa.
Constata-se nos autos do inquérito em epígrafe, que no dia 03 de abril de 2018, na
CAGECE de Maracanaú-CE, durante uma fiscalização realizada pelo 3º Sgt
FREITAS e o Ex Sd Ep LEONARDO, ficou evidenciada uma fraude, tendo em vista
identificação de dois caminhões (Mercedes Benz 1113), pertencentes à empresa GS
TRANSPORTES, que tem como preposto o Sr. GILSON VICTOR DE SOUSA, com
características idênticas, como se constata no evento 16, doc. 09, fls. 7 ("para-lama
direito amassado, que impossibilitava a abertura da porta do mesmo lado; um
tambor de água preto atrás da cabine, entre um baú de ferramentas e o para-lama
traseiro esquerdo; um escapamento aberto, que ocasionava um barulho
característico; e um armador de rede preto na cabine do veículo"), e a mesma
numeração de lacre, porém com placas distintas. Consta, ainda, que durante a
referida vistoria foi observado que o lacre da placa do veículo estava quebrado,
possibilitando uma mudança de placas.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
4/31
Conforme evidenciado na investigação, por volta das 13h30 do dia 03 de abril de
2018 na CAGECE de Maracanaú, estacionou um caminhão Mercedes Benz 1113 de
placa HUU 6849, com a seguinte característica: cabine de cor cinza e pipa na cor
branca, cujo motorista foi identificado como Sr. GILNEI VICTOR DE SOUZA, e
cerca de uma hora depois foi observado que chegou no mesmo local de
abastecimento um veículo de placas IDZ 4709, com idênticas características já
citadas, conduzido pelo Sr. JOSÉ DE SENA SOUSA. Ainda, em decorrência da
vistoria supracitada, foi encontrado na cabine do caminhão dois leitores de cartão
GPIPA, que posteriormente foram identificados como sendo pertencentes às rotas
41 e 26 de Canindé-CE.
De fato, restou comprovado tratar-se de um mesmo veículo apresentado duas vezes
para abastecimento de água. Ressalta-se, que conforme comprovado na fase
investigativa, o caminhão de placas HUU-6849, primeiro a abastecer, e o caminhão
de placas IDZ4709, segundo a se apresentar na CAGECE para abastecimento,
possuem o mesmo número de chassi (34403312428879), conforme demonstrado no
evento 16, doc. 06, fls. 04. Para não pairar qualquer dúvida acerca da fraude, por
se tratar de um mesmo veículo, o Sr. Encarregado do Inquérito concluiu que (evento
40, doc. 7, fls).
(...)
Frise-se, que para ratificar a falsificação documental, foi realizada perícia técnica
nos termos do art. 318 e seguintes do códex processual militar, confirmando em
laudo pericial que a documentação apresentada pela empresa GS TRANSPORTE
eram falsos (evento 40, doc 5, fls. 1/6).
Insta salientar que GILSON VICTOR DE SOUSA, como afirmado anteriormente, é
o preposto da empresa GS TRANSPORTE, forneceu dolosamente a documentação
fraudulenta aos motoristas denunciados, conforme aduz em seu próprio
depoimento, constante no evento 16, doc. 02, fl. 01: "que ele próprio fornecia o
veículo e os documentos aos motoristas, que os apresentavam no dia da vistoria",
não restando dúvidas que o primeiro denunciado agia de modo livre e consciente no
intuito de ludibriar a administração militar e auferir lucro de maneira criminosa.
De mais a mais, conforme Parecer Técnico do Sistema Gpipa (evento 32, doc 08, fl.
01/05), foi solicitada perícia técnica em dois Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM's 9700000077125, 9700000090278), vinculados aos veículos
de placas HUU 6849 e IDZ 4790, respectivamente. De acordo com a conclusão, o
equipamento de número 9700000090278, vinculado ao veículo de placas IDZ-4790,
OME 10º D SUP "não apresentou mau funcionamento nos testes em bancada da
caixa preta, apenas no coletor, em contrapartida apresentou, dano proposital e mau
uso, o que pode indicar indícios de fraude."
Já com relação ao prejuízo ao erário, constatou-se que a empresa GS
TRANSPORTE recebeu no mês de março de 2018, o valor de R$ 21.385,56 (vinte e
um mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente a
suposta entrega de água concomitantemente nas rotas 26 e 41, (evento 40, doc. 7, fl.
02), o que seria impossível, tratando-se de um único veículo, conforme
demonstrado pelo Sr. Encarregado em seu relatório (evento 40, doc. 07, fls. 3).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
5/31
Assim, percebe-se nitidamente pelas provas colhidas na fase inquisitorial que houve
auferimento de vantagem indevida, obtida em decorrência de clonagem de veículos,
falsificação de documentos e fraude no Módulo Embarcado de Monitoramento nº
9700000090278, vinculado ao veículo de placas IDZ-4790, cujos motoristas
cadastrados são os pipeiros ora denunciados, serviço orquestrado pelo Sr. GILSON
VICTOR DE SOUSA, todos envolvidos nessa fraude, amoldando-se perfeitamente
no tipo penal descrito no art. 251 do Código Penal Militar, e, associaram-se com a
finalidade de praticar crimes envolvendo a Operação Carro-Pipa, amoldando suas
condutas - por força da ampliação de competência da Justiça Militar da União
trazida pela Lei nº 13.491/2017 - também ao tipo penal previsto no art. 288 do
Código Penal comum, ou seja, a associação de três ou mais pessoas, com o fim
específico de cometer crimes.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação
aos denunciados, de maneira que praticaram eles, conforme acima descrito, o
delito de estelionato, além do crime de associação criminosa, com subsunção
específica na seguinte conformidade:
01) GILSON VICTOR DE SOUSA - preposto da empresa GS TRANSPORTE e
responsável pelo fornecimento do veículo e dos documentos aos motoristas - artigo
251, consumado, com a agravante do art. 53, § 2º, I, tudo do Código Penal Militar
e art. 288, caput, do Código Penal comum.
02) GILNEI VICTOR DE SOUSA - motorista do caminhão clonado de placas HUU-
6849, artigo 251, consumado, do Código Penal Militar e art. 288, caput, do Código
Penal comum.
3) JOSÉ DE SENA SOUSA - motorista do caminhão clonado de placas IDZ-4790,
artigo 251, consumado, do Código Penal Militar e art. 288, caput, do Código Penal
comum.
Ante o exposto, requer o Órgão do Parquet Castrense, após recebida e autuada a
presente denúncia, que sejam os denunciados citados para que se vejam
processados e julgados, monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº
8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 - perante a Justiça Militar da União,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação, tudo na
forma da lei (...)".
Em 22/9/2021, a Denúncia foi recebida em relação ao crime do art.
251, caput, do CPM, e foi rejeitada em relação ao delito de associação criminosa,
ínsito no art. 288 do CP (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 1; doc. 2).
Em relação ao recebimento parcial da Denúncia, o MPM, em 23/9/2021, declarou-
se, no bojo do IPM, ciente da Decisão e que "nada tem a objetar" (Processo
nº 7000005-66.2021.7.10.0010; evento 50).
Foram juntadas aos autos as Certidões de Antecedentes Criminais dos
Acusados, em que nada consta (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 7).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
6/31
Foram cumpridos os Mandados de Citação dos Acusados em
14/10/2021 (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 22). Nessa mesma
oportunidade, o Acusado JOSÉ SENA DE SOUSA manifestou interesse em ser
assistido pela Defensoria Pública da União (Processo nº
7000070-
61.2021.7.10.0010; evento 22; doc. 2).
Em 18/10/2021, o Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA entrou em
contato com a Secretaria da Auditoria da 10ª CJM, por contato telefônico, e
informou que desejava o patrocínio da Defensoria Pública da União (Processo nº
7000070-61.2021.7.10.0010; evento 25).
Em 26/10/2021, as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense
seriam inquiridas (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 33). Entretanto,
conforme consta da Ata, após a concessão da palavra pelo Dr. ATALIBA DIAS
RAMOS, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar; o Defensor Público Federal
"apontou possível colidência de defesas entre os acusados, requerendo, assim, vistas
dos autos para distribuição interna com demais Defensores para que não fique
comprometida a Defesa técnica dos réus" (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010;
eventos 33 e 34).
Devidamente consultado na sessão, o membro do Parquet castrense
não se opôs. Assim, o Magistrado atendeu ao pleito defensivo e determinou vista dos
autos à DPU para que designasse um Defensor para cada Acusado. Nesssa mesma
audiência, redesignou-se a audiência para oitiva das testemunhas ministeriais para o
dia 17/11/2021 (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 33).
Em 17/11/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Órgão
Acusatório (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; eventos 46 a 48).
Em seu depoimento, o 3º Sgt Ex CHARLLES DE FREITAS
MOREIRA
prestou
as
seguintes
informações
(Processo
nº
7000070-
61.2021.7.10.0010; evento 48, vídeos 1 e 2):
(...) MPM: O senhor poderia narrar brevemente como é que foi essa fiscalização?
Quem tava com o senhor no dia? Como é que foi essa fiscalização? 3º Sgt
Charlles (Testemunha): Comigo estava o soldado Leonardo. Eu era o mais antigo
da missão, no caso. O ocorrido começou a acontecer por volta das 13h30min do
dia 3 de abril de 2018, onde o senhor Gilnei Victor de Souza entrou com o
caminhão, abasteceu, foi feito toda uma vistoria como de praxe e ele foi até a
localidade... Saiu em direção à localidade, no caso, que ele estava previsto para
abastecer, que era o Município de Canindé e a localidade de Cacimba Nova.
Então, logo mais, uma hora depois, voltou um caminhão com as mesmas
características, só que dessa vez com o senhor José de Sena dirigindo! E eu achei
estranho, porque eu achei que fosse o mesmo motorista! E lá a gente foi verificar
também o caminhão e constatou que se tratava do mesmo caminhão, já que o
lacre da pipa era o mesmo para os dois veículos. MPM: Então, basicamente, a
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
7/31
equipe de fiscalização constatou que se tratava do mesmo caminhão - quando eu me
refiro ao mesmo caminhão, mesmo chassi, mesmo tanque de Operação Pipa . Eles
só haviam trocado a placa e os motoristas, correto? Juiz (Dr. Ataliba): Correto.
MPM: Aquele primeiro veículo, cujo motorista era o seu Gilnei, ele tinha enchido o
tanque? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. MPM: Provavelmente, então,
ele esvaziou o tanque para que o senhor José de Sena chegasse lá pra encher o
tanque? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. MPM: Tá. Nessa primeira
fiscalização, quando o senhor Gilnei chegou, os senhores fizeram ali o batimento de
documentação com placa, tanque, volumetria, etc. Tudo bateu? 3º Sgt Charlles
(Testemunha): Foi verificado o lacre da pipa... MPM: Uhum. 3º Sgt Charlles
(Testemunha): A placa do veículo. MPM: Certo. 3º Sgt Charlles (Testemunha): E o
caminhão que estava previsto com a planilha. Então, isso bateu, não foi verificado
o chassi daquele caminhão exato naquele momento. (...). MPM: Tá, porque até
então, não havia nenhuma desconfiança que tinha algum tipo de clonagem, né? 3º
Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. MPM: O que os levou à desconfiança de
que se tratava do mesmo caminhão com o mesmo chassi? Foi que as
características do veículo eram iguais? 3º Sgt Charlles (Testemunha):
Justamente! Devido ao tempo ter sido muito curto, aquele caminhão possuía uma
característica que tinha um barulho excessivo no escapamento; então, quando ele
entrou a primeira vez, digamos assim, já chamou bastante atenção! Então ele
saiu. Com pouco tempo, pouco mais de uma hora, uma hora e quinze, mais ou
menos, ele retornou! Eu achei que fosse justamente o mesmo caminhão! Só que
eu vi que o motorista era outro! Então, daí, eu já desconfiei, porque o caminhão
era idêntico, até o barulho excessivo era idêntico! Então a gente foi verificar, no
caso, o lacre! E o lacre, por coincidência, da pipa, batia com o mesmo. E numa
vistoria mais minuciosa, foi achado o equipamento de leitura do cartão, dois
leitores, que no caso a numeração de um pertencia a outro veículo! MPM: Então,
os dois leitores, os módulos coletores, estavam com o senhor José de Sena? Tanto
do que se referia à placa do primeiro veículo, quanto ao que se referia a placa do
segundo veículo? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. O primeiro, que
deveria ser o HUU-6849, e o segundo... MPM: Além do barulho, alguma outra
característica chamou atenção? Óbvio, era o mesmo caminhão, mas alguma outra
característica chamou atenção de cara, ou... 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim,
senhor! Que o primeiro caminhão, quando a gente verifica, a gente sempre verifica
o GPipa, que seria o equipamento de rastreamento. Então, quando a gente foi
verificar o do primeiro caminhão, a porta que dá acesso, que é do lado do
passageiro, ela não abria, por conta de um amassado no para-lama, que
impossibilitava a abertura da porta! Consequentemente, o segundo caminhão, o
suposto segundo caminhão, da mesma forma! A porta não abriu! Tivemos que
verificar pelo lado do motorista. Então, são vários fatores. Além disso, tinha
armadores na cabine do caminhão, tinha uns corote de lavagem de mão, que é
colocado água, uma caixa de ferramentas de cor preta na traseira do caminhão
também, e o caminhão na cor azul e a pipa na cor branca, em ambos os veículos.
MPM: Naquele momento, os senhores chegaram a fazer algum tipo de
questionamento ao senhor José de Sena? Perguntaram alguma coisa, se se
tratava do mesmo caminhão? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. O
mesmo negou, que não era o mesmo caminhão, e sim um outro caminhão. MPM:
Ele não deu depois também nenhuma justificativa, nada? 3º Sgt Charlles
(Testemunha): No caso, quando a gente achou os dois equipamentos, ele falou que
seria um equipamento que estava danificado e a pessoa não recolheu! MPM: Tá.
Ele não falou absolutamente nada sobre um outro suposto caminhão cadastrado? 3º
Sgt Charlles (Testemunha): Não, senhor. Ele falou que aquele caminhão era o
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
8/31
previsto pra ele rodar na rota, e não, não tinha nenhum... O outro caminhão seria
um outro caminhão, não era aquele que estava rodando na outra rota... (...) Juiz
(Dr. Ataliba): Então, nesse caminhão segundo, que na verdade não era segundo,
era o mesmo caminhão travestido de placa nova, você afirma que tinha os dois
equipamentos de leitura do cartão!? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. (...)
Juiz (Dr. Ataliba): Você chegou a perceber se tinha o MEM ali, o lacre do MEM
ali, pelo menos, no caminhão? Tinha o lacre ali? 3º Sgt Charlles (Testemunha): O
lacre tinha, mas ele poderia ser retirado! O lacre não estava violado, porém, o
local no qual estava fixado, era de fácil retirada. Juiz (Dr. Ataliba): De fácil
retirada. Mas também, o importante é que tinha os dois equipamentos de leitura
do cartão ali, no mesmo caminhão, né? Não há uma razão aparente para isso,
né? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. É além disso, a questão do lacre
da pipa, que era o mesmo para ambos! Então não tinha como ter dois lacres com
a mesma numeração! Juiz (Dr. Ataliba): Entendi. E o chassi do caminhão parece
que era o mesmo também, né? 3º Sgt Charlles (Testemunha): O chassi só foi
realmente verificado, o chassi do veículo com a documentação... Juiz (Dr. Ataliba):
Em perícia posterior. 3º Sgt Charlles (Testemunha): (...) isso! Foi solicitado para
que o primeiro caminhão, no caso, retornasse durante a semana para fazer
abastecimento e o mesmo não retornou. Juiz (Dr. Ataliba): Claro! Era o mesmo
caminhão! Não é isso? Agora vamos supor que a gente quer dar esse golpe aí.
Então, qual é o ganho que a pessoa tem? Ela vai ganhar duas vezes por um
caminhão só! Não é isso? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Obviamente. Juiz (Dr.
Ataliba): E se eu tiver o cartão já do destino na mão, pode ser que eu nem
entregasse a água! Não é? E depois só arrumava um jeito de passar lá! Não é isso?
3º Sgt Charlles (Testemunha): No caso, uma hora que foi no primeiro caminhão
com o segundo caminhão em 1 hora, não dava pra ir até Canindé e retornar com o
caminhão. Juiz (Dr. Ataliba): Entendi. 3º Sgt Charlles (Testemunha): Só pra ir, ele
gastaria no mínimo uma hora. (...) DPU: Certo. Sargento, nesse dia, foram mais ou
menos vistoriados quantos caminhões? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Doutora, não
sei precisar. Cada caminhão, a quantidade de rotas, tem uma quantidade de
abastecimento previsto. Para cada caminhão que seria do senhor Gilnei e do
senhor José de Sena, tinha uma carrada pra cada dia. Então o seu Gilnei iria
abastecer somente uma vez, naquele dia, e o seu José de Sena, também somente
uma vez. (...) Defesa (Carlos): O senhor sabe dizer quem seria o proprietário do
caminhão de placa HUU 6849? 3º Sgt Charlles (Testemunha): O proprietário do
caminhão não! A empresa na qual estava representando seria a GS Transporte. (...)
Defesa (Wagner): E o senhor, quando abordou o Sr. José Sena no segundo
caminhão, o questionou, fez a vistoria no veículo, na sua impressão, ele mostrou
surpresa, algum espanto? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Quando a gente começou a
fazer algumas perguntas e indagações, ele ficou um pouco nervoso, dizendo que
não tinha nenhum problema! Mas a feição dele se tratava de, digamos assim, ele
estava um pouco nervoso na hora de falar. Defesa (Wagner): Entendi. E aí foram
feitas aquelas perguntas, todas que o senhor já até respondeu, acerca do caminhão?
3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim senhor. Por que que tinham dois coletores,
leitores de cartão no carro, sendo que só era previsto um... E a questão do lacre da
pipa se tratar do mesmo da outra... Defesa (Wagner): E o caminhão foi abastecido,
o dele? Depois dessa vistoria toda, ainda assim foi abastecido ou não abasteceu
mais? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Não senhor! Não chegou a ser abastecido.
Defesa (Wagner): Dali ele foi encaminhado já pra delegacia? 3º Sgt Charlles
(Testemunha): Já pra delegacia (...).(Grifamos)
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
9/31
Em seguida, o ex-Sd Ex LEONARDO CARLOS FERREIRA LIMA
declarou em sua oitiva (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 48, vídeo
3):
(...) MPM: Em 2018, você trabalhou na fiscalização de Operação Pipa?
Testemunha (Leonardo Carlos): Isso, correto. Com o Sargento Freitas. (...) MPM:
Você lembra o que aconteceu naquele dia? Testemunha (Leonardo Carlos): A
gente estava num processo de verificação dos caminhões. Lá a gente pegava a
senha dos motoristas para poder pegar água e despejar na localidade designada,
que eles têm um mapa, certo? Pronto, lá a gente pegava, verificava o caminhão...
Eles são todos adesivados. Tem o nome da Operação Pipa, tem o número da OM
que é a nossa unidade (Parque Regional de Manutenção)... O que aconteceu lá
foi o seguinte: Como ele era mecânico e eu já era motorista, a gente gostava
bastante de caminhão. Aí a gente conseguiu ver esse problema, por coincidência,
quando fomos reparar o caminhão dele. Tinha um amassado na porta do lado
direito, eu acho que era no para-choque, a porta não tava abrindo bem e tinha um
armador! Foi até uma coisa que eu fiquei conversando com ele, que um
caminhãozinho desse com armador, a pessoa dava pra deitar em qualquer canto,
descansar... MPM: Ele quem? O senhor lembra o nome? Testemunha (Leonardo
Carlos): Eu estava falando com o Sargento Freitas. MPM: Tá. Testemunha
(Leonardo Carlos): Eu estava conversando sobre o caminhão com o Sargento
Freitas. O nome do motorista eu não lembro por exato, não, porque já faz bastante
tempo, certo? Então, esse caminhão foi o que marcou a gente! Quando ele chegou,
se não me engano, ele pegou a água, saiu pra entrega e dentro de uns 30 a 40
minutos ele já tinha retornado o mesmo caminhão, mas foi uma coisa que chamou a
atenção da gente e ficamos na dúvida, porque não tinha como a pessoa fazer uma
viagem longa dessa e voltar tão rápido. Que eu lembro vagamente é isso. Aí a gente
conseguiu identificar o caminhão, porque fomos nesses aspectos! Eu acho que foi a
boleia, se eu não me engano. Foi o amassado do parachoque... (...) Testemunha
(Leonardo Carlos): A gente conseguiu verificar também o lacre, que tava violado o
lacre da placa, né? E a placa do outro caminhão a gente não encontrou, certo? Mas
eu lembro que depois que a gente viu que a porta não tava abrindo, o motorista até
meio que quis segurar, assim, pra gente não entrar dentro do carro, mas a gente
conseguiu encontrar outro rastreador, né? Que foi outro G Pipa. Ele disse até que
tinha falado pra gente que esse GPipa estava com problema, né? Mas não tinha
como, porque um G Pipa... Juiz (Dr. Ataliba): Agora, esse G Pipa era o MEM?
Aquele módulo que você bota ali, que fica lacrado? (...) Testemunha (Leonardo
Carlos): É. Pronto! Aquele ali é o que passa o cartão, que ele serve como um
rastreador, no caso. Ele como motorista, assim que ele pega a nossa assinatura, ele
passa naquela máquina, aí quando chega na localidade, a pessoa que vai receber
água também passa o cartão que confirma a entrega dele, né? Juiz (Dr. Ataliba):
Tipo uma maquininha de cartão de crédito, né? Testemunha (Leonardo Carlos):
Pronto! É tipo isso, que ela passa por proximidade, né? Aí, a gente conseguiu ver
esse outro GPipa. Se eu não me engano, acho. Tudo a gente fez a comando da nossa
unidade, né? Aí se eu não me engano, o Sargento Charlles passou a informação
para a Seção de Operação Pipa, que é do Parque Regional, né? Eu não sei quem
era o chefe lá, se era o Capitão Anselmo! Ele mandou a gente procurar o jurídico,
né? Fazer um boletim de ocorrência e chamar a Polícia Civil para poder levar o
caminhão pra fazer a vistoria... MPM: Basicamente, então, se tratava do mesmo
caminhão! O caminhão que chegou pra abastecer. Vocês fizeram... Testemunha
(Leonardo Carlos): Aí ele chegou depois com outra placa, se não me engano, pra
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
10/31
poder fazer uma outra rota, que é uma coisa que... Tava na nossa cabeça, que
não tinha como fazer aquela rota dentro de 30 minutos! Acho que, se eu não
me engano, foi mais ou menos essa margem aproximada e foi uma coisa que o
caminhão chamou nossa atenção. MPM: Tá. Testemunha (Leonardo Carlos): Aí
depois disso, a gente fez tudo a comando do nosso superior, da unidade que foi
chamar a Polícia Civil e tudo. Até o caminhão, se não me engano, acho que tinha
sido apreendido por três dias. Depois disso, a gente ficou, porque a gente fica a
semana toda, né? A gente fica de segunda à sexta. Depois disso, a gente tentou ficar
esperando o outro caminhão para poder ver se realmente a gente estava errado. E o
outro caminhão não veio, né, pra poder carregar! Coincidência! Eu acho que eram,
se eu não me engano, três rotas, e nenhum dos outros dois caminhões, como já tava
apreendido, vieram fazer a coleta da água pra entregar no seu município. (...)
MPM: Tá bom. Obrigado pelo depoimento, viu? Já esclareceu e bateu com o
depoimento do seu parceiro, tá? Obrigado. Testemunha (Leonardo Carlos): Aí o
Sargento Charlles fez esse boletim, a gente levou o carro pra lá... É! O que eu
lembro vagamente é disso daí mesmo! Do lacre violado, acho que era um
amassado... (...) DPU: Eu só tenho uma pergunta. O senhor se recorda, em média,
quantos caminhões eram vistoriados por dia? Testemunha (Leonardo Carlos): Isso
é muito relativo, sabe? Um caminhão em si, às vezes, eles faziam uma, duas rotas
em um dia! Então eu acho que a média deve ser uns 40 caminhões por dia. Mas é
uma coisa da correria deles e eles normalmente chegavam mais cedo, né, e era de
manhã. A outra correria era por volta de meio-dia (12h), uma hora (13h), que é
quando eles voltavam pra fazer a outra vistoria. Lá na Cagece eles entravam em
fila, né? Não entravam desorganizados nem nada do tipo. Aí disso, a gente
conseguia fazer umas vistoriaszinhas por cima. (...) Defesa (Wagner): Leonardo,
eu queria só esclarecer qual foi a reação do motorista na segunda abordagem do
caminhão. Testemunha (Leonardo Carlos): Ele ficou sem ação. Não soube
responder às perguntas, e foi o que deixou a gente aprofundar no assunto, né?
Defesa (Wagner): Uhum. Testemunha (Leonardo Carlos): Porque ele ficou sem
ação. Não é à toa que quando a gente foi visto... vistoriar o caminhão por dentro,
né, que até o princípio a gente não teria vistoriado, foi quando a gente conseguiu
verificar. Porque aquele G Pipa onde passa o cartão, eles têm um lacre e ficam
lacrados na cabine da parte da frente. E até isso também tava violado. E o outro
GPipa, quando a gente conseguiu encontrar, foi tipo atrás do banco, assim que a
gente conseguiu abrir e ver o outro G Pipa lá rebolado. Agora, se eu não me
engano, até coincidentemente, esse outro GPipa, se eu não me engano, ele batia
com o outro caminhão que ele estava fazendo a mesma rota. Eu não tenho certeza,
mas eu acho que o Sargento Charlles chegou a consultar na Operação Pipa, que é
a unidade do Parque, e eu acho que tinha meio que batido. Também foi isso que
ocasionou a gente procurar a Polícia Civil e gerar um boletim de ocorrência.
Defesa (Wagner): Entendi. E o senhor só confirma se o caminhão foi abastecido,
esse segundo, ou não? Testemunha (Leonardo Carlos): O primeiro, ele tinha sido
abastecido. O segundo, eu acho que ele não foi, porque a gente chamou já a Polícia
Civil, para poder levar ele até a delegacia e fazer os procedimentos, entendeu?
(...) (Grifamos).
Ato contínuo, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar abriu vista
dos autos às Defesas para arrolarem testemunhas, em conformidade ao que dispõe o
art. 417, § 2º, do CPPM
4 (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 46).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
11/31
As Defesas dos Acusados JOSÉ DE SENA SOUSA e GILSON
VICTOR DE SOUSA informaram não ter testemunhas a arrolar (Processo nº
7000070-61.2021.7.10.0010; evento 55 e 56).
A seu turno, a Defesa do Acusado GILNEI VICTOR DE SOUSA
arrolou as seguintes testemunhas: Civis JOSÉ AUDENÍSIO DA SILVA
MATOS
e
ROMÁRIO
DA
SILVA
SOUSA
(Processo
nº
7000070-
61.2021.7.10.0010; evento 54).
Em 3/2/2022, o Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA constituiu
advogado particular, o Dr. GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES, OAB/CE nº
24.233 (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 72).
Em
8/2/2022,
foram
ouvidas
as
testemunhas
arroladas
pelo Acusado GILNEI VICTOR DE SOUSA. Nessa mesma Audiência, realizou-se
também o interrogatório dos Acusados (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010;
evento 84).
Em seu depoimento, a testemunha de Defesa JOSÉ AUDENÍSIO DA
SILVA MATOS afirmou (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 82; vídeo
2):
(...) DPU: Boa tarde, senhor Audenísio. O senhor conhece o seu Gilnei? Se sim,
desde quando? De onde? Testemunha (José Audenísio): Se eu conheço ele?
Conheço! Eu acredito que eu já conheço ele há uns 8 (oito) a 10 (dez) anos, já
conheço, viu? DPU: Mais especificamente sobre o trabalho dele. Aqui está sendo
apurado um fato ocorrido em 2018, então, eu vou perguntar nesse ano,
especificamente em abril de 2018, se o senhor se recordar. Ele trabalhava numa
empresa, GS Transportes. O senhor chegou a se fazer presente na garagem dessa
empresa pra bater algum papo, pra ver o movimento ou não? Testemunha (José
Audenísio): É, às vezes eu ia! Não muitas vezes, mas eu já fui algumas vezes nessa
época que ele trabalhava, porque eu morava bem próximo, e o tempo que eu tava
sem trabalhar, às vezes, parava por lá de manhãzinha, na hora do café, tomava uma
latinha com eles lá. Eu tinha conhecimento que ele trabalhava lá sim. DPU: Você
sabe qual era a função dele lá? Testemunha (José Audenísio): Na época, ele era
motorista lá. Era motorista de caminhão pipa. (...) DPU: O senhor chegou a
também conhecer o senhor José de Sena? Testemunha (José Audenísio):
Conheci! Conheci também. Cheguei a conhecer. DPU: E lá na garagem, o senhor
via o José de Sena e também o seu Gilnei? Ou só o Gilnei? Chegou a ver os dois?
Testemunha (José Audenísio): Eu via sempre os dois! De manhãzinha eles saíam
e pegavam os carros pra trabalhar, e eu sempre via eles dois lá. DPU: E eles
andavam em caminhões-pipas distintos? Testemunha (José Audenísio): Sim! Era.
(...) DPU: E você chegava a conversar com eles? A função deles era de transporte
da água, né isso? Testemunha (José Audenísio): Era. Era caminhão de transporte
de água, nessa época. DPU: Você nunca chegou a ir com ele, por exemplo, buscar
água, sei lá? Você se limitava ali a ficar na garagem, conversar, tomar um café? Ou
o senhor tem mais algum conhecimento sobre... Testemunha (José Audenísio): Não,
não tenho! O conhecimento que eu tinha é esse que eu tô falando pro senhor... Na
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
12/31
época, eu tava sem trabalhar, aparecia por lá, nesse horário que eles saíam pra
trabalhar. Ficava por lá com eles, tomava um café, batia papo com eles e eles
saiam pra trabalhar. O conhecimento que eu tinha era esse. (...) Defesa (Dr.
George): Boa tarde, senhor Audenísio. Eu gostaria que você respondesse o
seguinte: O senhor Gilnei e o senhor José de Sena, você disse aí que eles
trabalhavam cada um no seu caminhão, não é isso? Testemunha (José Audenísio):
Aham. Defesa (Dr. George): Você, nessas suas andanças lá pela garagem da
empresa, você presenciou Gilnei ou José de Sena trocando veículos ou eles
dirigindo apenas um único veículo? Testemunha (José Audenísio): Não, nunca
presenciei eles trocando veículo não! Eu presenciei de manhãzinha quando eu tava
por lá. Um saía e o outro saia, cada um no seu carro. Troca de veículo eu nunca
presenciei, não. Cada um saía nos seus nos seus respectivos carros para carregar
(...). (Grifamos).
A seu turno, a testemunha defensiva ROMÁRIO DA SILVA SOUSA
declarou (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 82; doc. 3):
(...) DPU: Como os fatos que estão sendo aqui investigados são do ano de 2018,
então eu vou pedir pro senhor, se você puder, recordar especificamente nesse ano,
eu agradeceria. A minha pergunta é a seguinte: O senhor chegou a trabalhar na
empresa GS Transportes? Testemunha (Romário): Sim, senhor. DPU: Nesse ano
de 2018? Antes? Testemunha (Romário): Do 17 ao 18, eu saí do... DPU: Qual era
sua função lá? Testemunha (Romário): Manutenção dos caminhões; eu
engraxava, trocava peça... era auxiliar do mecânico. DPU: Manutenção de
caminhões, né? Testemunha (Romário): Isso. Eu trocava peça, engraxava,
auxiliava o mecânico, entendeu? No momento que precisava de uma chave, eu
tava lá auxiliando. DPU: Qual era a função do senhor Gilnei lá? Testemunha
(Romário): Motorista. DPU: E o seu José Sena, você também conhecia?
Testemunha (Romário): Motorista também, da empresa. DPU: Eles andavam em
caminhos distintos? Testemunha (Romário): Como assim? Cada um tinha o seu
caminhão, né! DPU: Sim. E chegava a trocar de caminhão em alguma
oportunidade? Chegou a presenciar isso? Testemunha (Romário): Não. Nunca
cheguei a presenciar não. DPU: Como o senhor ficou mais de ano,
aparentemente né, o senhor vivia ali a rotina diária, né? Testemunha (Romário):
Isso. DPU: Eles sempre saíam em caminhões diferentes? Testemunha (Romário):
Isso. DPU: Dois? Um caminhão pra cada um? Testemunha (Romário): Cada um
tinha um caminhão, né? Lá tinha vários caminhões, mas cada um saía de um
caminhão diferente e iam trabalhar normal. (...) DPU: O senhor tem como atestar
que todos os dias os dois motoristas trabalhavam. Em nenhuma oportunidade eles
alternavam caminhão? Testemunha (Romário): Eu só via eles sair no caminhão!
Sair da garagem, cada um no seu caminhão! Aí, se trocava lá eu não sabia! Só
dentro da empresa não, saía cada um num caminhão, entendeu? DPU: Entendi.
Testemunha (Romário): Os carros saíam da garagem! DPU: Entendi. Então, se
houve alguma mudança em algum outro momento, o senhor não tem como
garantir? Testemunha (Romário): Não. Só sei que da garagem saía cada um no seu
caminhão! Cada motorista. DPU: E o senhor tava na garagem todos os dias que
eles saíam de lá? Testemunha (Romário): Todo dia eu tava lá, porque eu fazia a
manutenção! Todo dia tinha que chegar lá cedo. Sete horas tem que tá lá. (...)
MPM: Excelência, eu só queria que a testemunha esclarecesse. Assim, todos os dias
ele lembra, então? Porque ficou muito vaga e muito ampla a pergunta, né? Então
2017 e 2018 ele se lembra todos os dias em que estava lá, quando saía o caminhão?
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
13/31
Todos? (...) Juiz (Dr. Rodolfo): Ok. Senhor Romário, a pergunta é porque teve essa
dúvida aqui, na denúncia. Ela diz, por exemplo, no dia 9 de maio de 2018, que o
mesmo caminhão foi cadastrado duas vezes na Operação Pipa! E aí tem até no
relatório o caminhão conseguindo fazer uma proeza. Para um caminhão de 15.000
litros, essa é uma proeza, andar 130 km de estradas ruins ali em 1 hora! Até um
carro normal, de passeio, tem essa dificuldade. Então, o Ministério Público está
levantando essa questão! Quando o senhor afirma que toda vez saiu o caminhão, o
senhor não... Assim, ficou meio vago! Então, por exemplo, nesse dia pode não ter
saído dois caminhões! Ou o senhor afirma que todos os dias cada um saía num
caminhão? Testemunha (Romário): Não, o dia que o senhor falou aí, eu não
lembro! Num recordo dia tal, igual o senhor falou, né? Não lembro. Eu sei que eu
estava lá na manutenção, entrava e saía caminhão! Toda hora eu fazia manutenção,
entrava um, saía outro. Juiz (Dr. Rodolfo): Então é isso que o senhor tá dizendo!
Toda hora o senhor via movimentação de caminhão! Testemunha (Romário):
Movimentação de caminhão. Entrava... Juiz (Dr. Rodolfo): Certo. Mas o senhor
não pode determinar que o motorista 'x' sempre saía no caminhão de manhã e o
motorista 'y' sempre no outro caminhão de manhã? Isso é mais difícil pro senhor,
concorda ou não? Testemunha (Romário): Concordo. Eu não entendo... Eu não
soube explicar então. Só sei que todo dia eu tava lá, entrava o caminhão e saía.
Juiz (Dr. Rodolfo): Isso! Testemunha (Romário): Esse motorista, cada um tinha
seu caminhão. Juiz (Dr. Rodolfo): Então, o senhor via vários motoristas saindo
com vários caminhões? Testemunha (Romário): Isso. Juiz (Dr. Rodolfo): Mas o
senhor não consegue precisar, principalmente nessa data. Pelo que trouxe aqui o
Ministério Público, tá querendo se apurar algumas dúvidas ali. Então essa é a
pergunta! Então, na verdade, o senhor não colabora muito, porque o senhor não
lembra exatamente quem, na hora... Confere? Ou o senhor lembra? Testemunha
(Romário): Não, não lembro não. Juiz (Dr. Rodolfo): Não. Tá bom. Mas agradeço
ao senhor. Então, muito obrigado. Boa tarde pro senhor. Bom trabalho, tá? (...).
(Grifamos).
Após a oitiva das testemunhas de Defesa, houve o interrogatório dos
Acusados (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; eventos 83 e 84).
Em seu interrogatório, o Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA
afirmou (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 83; docs. 1 a 5):
(...) Juiz (Dr. Rodolfo): (...) Então, o Ministério Público fez uma acusação! Então,
se o senhor quiser falar, o senhor fala! Se não quiser, tá tudo ok, nós terminamos e
partirmos pra outra pessoa! O senhor quer falar? Réu: O que o Ministério Público
tá acusando aí, que eu, que o caminhão, era um caminhão só, entendeu? E que o
caminhão percorreu 130 km dentro de tantas hora. Aí eu, aí eu respondo, porque o,
um caminhão para ele, é, ele esvaziar um caminhão Doutor, ele, de 15.000 litros ou
16, ele gasta 1 hora e meia dependendo da torneira, ou até mais! Da torneira que
tem lá atrás, entendeu? Aí, como é que um caminhão carrega no manancial e dentro
de uma hora ele volta vazio pra carregar é, se, se supostamente fosse, fosse um
caminhão só? Entendeu? E outra coisa, todos esses caminhões Doutor, eles passam
por uma vistoria no dia do, do credenciamento! Ele só, ele só vai rodar se tiver apto
a, a, a... é, preencher todos os requisitos que o quartel exige, entendeu? Esse, esse...
Cada caminhão desse tem uma caixa preta lacrada no chassi da cabine! Pra um
caminhão fazer isso aí, que eu não sei nem como é que faz, ele tinha que é, ou, ou
romper ou... Sei lá! Tinha que mexer no, na caixa preta, né? Que é tipo uma caixa
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
14/31
preta de avião, que é o MEM né, que chama. Aí, a minha resposta é essa daí! MPM:
Quem eram os donos desses caminhões que, que tão na denúncia? Réu: Rapaz, esse
caminhão tem um que é meu, é o do, do José de Sena, né, que é o motorista meu; e
o outro que o Gilnei trabalhava, era do, do Antônio José! MPM: Antônio... Então
um dos caminhões, era seu? Réu: É. Um meu e outro terceirizado. MPM: Tá. O
terceirizado é, o senhor agiu com procuração? Como é que fazia? Ele tava no nome
da sua empresa! Aí era o senhor que tinha que responder? Réu: É. Ele fazia a
procuração pra empresa e, e eu levava a documentação, né, pra, pra o quartel, já
cada caminhão separado os envelopezinho. MPM: O senhor tem um contrato com,
com esse Antônio José? Réu: Não, eu deixei lá no, no quartel, né? O quartel tem.
MPM: Não. O do senhor com o Antônio José, tem? Réu: Não, ele tem... Ele fazia o
contrato do, do, do pessoa física, né, que era no nome do documento do carro, que
eu não me lembro nem de quem era mais, que é muito, muito, faz muito tempo, né?
E o contrato é, dizendo que o caminhão tava é, locado, né, para a empresa GS, que
é a minha, no caso, né? Aí levava pro quartel, porque... Até porque, o quartel só
aceita se tiver o contrário, né? (...) MPM: Porque é ele, ele, ele ia ficar com 90%
(noventa por cento) e ia repassar pro senhor 10% (dez por cento)? Réu: Certo.
MPM: Tá. Então, é, esse acordo, tem... Aonde que... Foi de boca? Foi... É, como é
que era feito esse acordo? Réu: É de boca, porque o dinheiro cai na conta da
empresa, né? Esse... Aí não tem como não receber! Aí ele não precisa dele... MPM:
O senhor tem como então... O senhor tem como, então, comprovar que transferia
para ele todo mês, 90% (noventa por cento)? Réu: Não, não tem, porque às vezes,
eu dava em dinheiro! Entendeu? Às vezes, ele abastecia no posto no meu vale, que
ele não, que ele não tinha, como é que se diz? Crédito, aí descontava! É todo um
pro... um movimento, né? Não tem assim, contracheque! Assim, ganhou tanto, taqui
tanto. Aí, "aqui, me dê, me dê, me dê o, a transferência, me dê a TED." Não tem
não. (...) DPU: É, por favor. O senhor disse que o senhor José de Sena, não tinha,
não tem relação de parentesco com o senhor, não é? Réu: Não. DPU: Ele. Ele só
faz... É, o senhor pode descrever aí o que é que ele fazia na, na empresa? Réu: Ele
era o motorista do caminhão, né, porque cada caminhão, doutor, ele, ele, ele agrega
um motorista! (...) DPU: Mas sempre foi o motorista? Réu: Sempre foi motorista!
DPU: Tá ok. (...) Defesa (Dr. George): (...) por favor e o nome da pessoa que você
me mencionou que era o dono do veículo que era conduzido pelo Gilnei. Réu: Quer
saber o nome dele? Defesa (Dr. George): Isso. Réu: É Antônio José. Eu conheço ele
por Antônio José. (...) Defesa (Dr. George): Tá. E pra, e para esvaziar? Se fosse pra
esvaziar um caminhão daquele, demora em média quanto tempo? Réu: Se for uma
torneira de quatro polegadas, que é a torneira mais grossa que tem pra caminhão-
pipa, ele demora em torno de uma hora e meia. Se for uma de duas e meia... Aí
assim vai aumentar o tempo, né? Defesa (Dr. George): Você se lembra qual era,
qual era que tipo de torneira que tinha no caminhão-pipa do José de Sena? Réu:
Rapaz, é, era de duas e meia! Duas e meia, às torneiras, a gente utiliza mais de
duas e meia, que as mangueira era muito... Se botasse de quatro é muito pesada, é
ruim até pro motorista, pro motorista mexer, entendeu? Que é pesada demais. (...).
Em seu interrogatório, o Acusado GILNEI VICTOR DE SOUSA
declarou (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 83; docs. 6 a 12):
(...) Réu: Doutor, nessa, nesse período aí, a minha profissão era motorista, eu
dirigia um carro, um caminhão e eu trabalhava, nesse contrato aí, eu trabalhava
pra um rapaz chamado Antônio José, que era o dono do caminhão. MPM: E esse
caminhão, ele era vinculado à empresa do seu irmão? Réu: É. Que ele era
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
15/31
credenciado pela empresa, né? Até onde eu sei, que eu... Essa parte de
credenciamento, essas coisas, eu num participar não. Meu, minha função era só
dirigir. MPM: Tá. É, o, o senhor Antônio José que pagava para o senhor, o salário?
Réu: É. Era Antônio José que, que me contratou, né? Que eu tava parado, aí eu fui
indicado e ele me contratou pra fazer esse, esse trimestre, desse período, dessa rota.
(...) MPM: Quem prestava contas, ele ou, ou... Ele ou o seu irmão? Réu: Aí, agora,
eu não sei lhe responder! Eu sei que eu não tenho conhecimento, porque a minha
função é dirigir, passar o cartão e ali ficava tudo registrado, e eles prestavam conta
no Exército! Agora, quem prestava conta lá, ele, eu não sei essa parte. (...) MPM:
Quanto mais ou menos que o senhor ganhava por mês? Réu: Era o salário básico
da categoria! Mil e pouquinho, na época. Mil, era mil e cem, é uma coisa assim!
Mil e pouquinho. Não lembro bem, mas era um pouco mais de mil. (...) MPM: Mas
o carro ficava parado aonde? Réu: Na garagem, na garagem junto com os outros
caminhões, aqui do Gilson. MPM: Mas a garagem é de quem? Réu: Na garagem da
GS Transportes. (...) MPM: O senhor sabe mais ou menos, quantos caminhões o seu
irmão tinha? Réu: Rapaz, precisamente, nessa época, eu não sei lhe afirmar, porque
ele sempre vende, troca e, e, às vezes, tá com quatro, com cinco, tá com seis! Então,
eu não sei lhe afirmar nessa época, quanto eles tinha, ele tinha. Mas tinham mais
além desses dois. (...) MPM: A documentação Gilnei, apontava que o chassi dos
dois caminhões... É, assim, o senhor só me responde se o senhor quiser! Tá? Assim,
eu tô querendo entender o que que aconteceu! A documentação apontava que os
dois caminhões continham o mesmo chassi! As, as placas... Réu: Diferente. MPM:
Exatamente! O senhor não ficou sabendo disso? Réu: Certo. Não o senhor tá
dizendo... MPM: O senhor não ficou sabendo disso? Réu: Não. É... O senhor tá
dizendo os documentos, né? MPM: Isso! Exatamente! Réu: (...) Mas quanto aos
documentos, aí eu não sei dizer pro senhor, porque eu não tenho conhecimento de
documentação! Essa parte não era comigo! A minha função era só motorista, né?
Dirigir. (...) DPU: Entendi. E os veículos, eles eram mais ou menos o mesmo
modelo? Réu: Era. Era... DPU: O mesmo? Réu: Era Mercedes Benz, os dois
Mercedes Benz... DPU: Era o mesmo modelo? Réu: O mesmo modelo, inclusive a
mesma cor. (...) Defesa (Dr. George): Então é possível que tenha ocorrido algum
erro na anotação? Réu: Não! Eu não me lembro se eles verificaram! Eu lembro que
eles verificaram o MEM tava tudo "ok", encheram meu caminhão e eu saí! Agora,
não sei... É, é porque, até porque mesmo não tem como! Porque se eles verificaram
o número e o número é de outro caminhão, eles teriam ficado comigo lá mesmo!
Não teriam autorizado eu carregar e sair! (...) Defesa (Dr. George): Certo. A
acusação aqui tá dizendo que, logo após você ter saído no caminhão né, segundo
consta aqui, era a placa HUU-6849, cerca de uma hora depois, chegou um
caminhão, o mesmo caminhão, que era o que você tinha saído, né, conduzido agora
pelo senhor é, José de Sena. Dava tempo é, de descarregar essa água que você
tinha, que você tinha levado? Réu: Doutor, uma hora, só dava tempo eu sair de lá, e
se fosse o caso que nem eles tão dizendo, só dava tempo deu sair de lá (...) e ele
voltar! Porque isso pra descarregar, se eu tivesse descarregado na porta lá, não
tinha dado tempo de chegar lá vazio! (...) Juiz (Dr. Rodolfo): Na verdade, Doutor, é
um MEM só. É um... É como se fosse uma maquininha de cartão, a diferença
mesmo é o cartão, certo Gilnei? Réu: Não, Doutor! Juiz (Dr. Rodolfo): O local de
passar o cartão é o mesmo, né? Réu: Não, não. Juiz (Dr. Rodolfo): Não? Réu: Não.
O equipamento, o equipamento do rastreador é o seguinte, a maquininha onde tem
a placa, a parte digital que armazena as informações, é numa caixa preta que essa
é lacrada no caminhão! Certo? Aí você conecta um cabo nela que conecta o leitor,
aí o cartão é encostado nesse leitor. (...) Réu: É o mesmo leitor. Já aconteceu
Doutor, pra esclarecer mais um pouco, já aconteceu deu carregar aqui na Cagece,
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
16/31
passar meu cartão, ele leu naquele leitor né? Aí eu chego lá na comunidade, aí tô
com dificuldade, ele não está lendo, passa um caminhão-pipa, eu peço o leitor
doutro caminhão, conecto no meu rastreador, e passo e leio num dá diferença
nenhuma, entendeu? Porque o que armazena a informação é o que tá lacrado no
caminhão. O leitor é só pra ler o cartão. O que identifica é o rastreador... (...)
DPU: Eu falo o Exército. O Exército alguma vez chamou vocês "oh, traga aqui os
dois caminhões pra gente ver, já que só existe um, traga os dois pra gente ver se, se
tem dois!". Réu: Não. Isso é feito antes de começar a trabalhar, né? Ele, eles
verificam todos os caminhões. Se uma cidade tem 40 caminhão que vai abastecer,
os 40 caminhão, eles fazem verificação nos 40 caminhão e só autoriza começar a
trabalhar se tiver os 40 "ok"! Se algum não tiver, se não existe eles num, eles não
autorizam, mas eles verificam um a um, eles viram os dois caminhões antes de
começar a trabalhar, eles verificaram! E viam diariamente lá na Cagece! Essa
tua... Esse dia, essa turma, a gente já tava com mais de um mês que tava indo quase
todo... um... diariamente não, porque tinha dia que não tinha carrada, mas quase
todo dia a gente tava lá, a mais de mês a gente tava indo quase todo dia lá e eles
tavam vendo direto, toda semana a gente tava lá! DPU: Aí eu pergunto pro senhor,
pra... Assim, pra confirmar, o senhor fez entrega mesmo nesse dia, né? Réu: Fez!
Foi feita a entrega! (...)
Em seu interrogatório, o Acusado JOSÉ DE SENA SOUSA apresentou
a seguinte versão para os fatos (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 83;
docs. 13 a 15):
(...) Juiz (Dr. Rodolfo): Então, com essas, é... O que tá na, na acusação é isso, mais
ou menos, o senhor sabe melhor do que eu, né, do que aconteceu. Pergunto ao
senhor, o senhor quer explicar, o senhor quer contar uma versão do senhor sobre o
que tá sendo acusado, ou o senhor prefere não responder? Réu: Doutor, eu tô sendo
acusado de uma coisa que eu não fiz! Porque o caminhão eu peguei, num, hum
examinei placa, num fiz nada de errado! O caminhão pra mim tava normal!
Documento tudo normal! Fiz nada de errado não! (...) Juiz (Dr. Rodolfo): Pode
falar, se o senhor quiser. Quem levava a documento... Quem levava a documentação
no quartel, era o senhor ou o senhor Gilson? Réu: (...) com a empresa! Juiz (Dr.
Rodolfo): Pode falar. Réu: (...) empresa! Meu trabalho é só entregar água, né?
Fazer meu... Juiz (Dr. Rodolfo): Tá. Então o... Então tá. O senhor só pegava o
caminhão e entregava a água, era isso? Réu: (...) Juiz (Dr. Rodolfo): Qualquer
coisa de documentação seria com a empresa, que é com o senhor Gilson? É isso?
Réu: É com a empresa. Eu num... (...) MPM: O senhor então, afirma
categoricamente que na data do fato, só foi encontrado um cartão com o senhor?
Réu: Só um cartão. MPM: Mas a equipe de fiscalização do Exército fala que
encontraram dois cartões! Réu: Não senhor. (...) porque encontrou, não é o cartão!
É uma, uma, digamos assim, um registradorzinho do cartão! Porque tem a caixa
preta, tipo a caixa preta, que lá não sai do canto! Lá é fixo! Aí a cabeça de passar o
cartão, é um tipo assim um... que eu não tô lembrado o nome, que aquele ali pode
botar em qualquer, em qualquer um que dá certo! Porque, às vezes, dá problema!
Dá problema! Às vezes, que tá num canto, é só desconectar que passou... mesmo,
mesma coisa! É, não tem... É como (...) um cartão de passagem de ônibus, uma
coisa! Nada a ver não. MPM: Tá bom. Réu: Agora, a caixa... A caixa preta é que
não pode sair, que é o... (...) DPU: Chegaram a perguntar ao senhor sobre o outro,
o outro... o proprietário do outro veículo? Réu: O proprietário do outro veículo?
DPU: É! Porque quando o senhor chegou lá, disseram "ó, tem um caminhão, esse
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
17/31
caminhão aqui é igual ao que veio aqui há algumas horas atrás, uma hora e meia,
duas horas!". Réu: É, mas eu... O que eu tava, eu tava certo, né? Eu tava na minha
razão! Não tinha como temer nada! As minhas (...) DPU: Eles falaram quem era,
quem era essa outra pessoa que tinha, tinha vindo antes? Réu: Não! DPU: É,
dizendo eles que era o mesmo caminhão? Réu: Não. Não, não, não. só prendeu o
carro, o pessoal do Exército veio, mas foi à delegacia, me levaram, aí lá depois me
liberaram, porque não tinha, não acharam flagrante de nada, né? Graças a Deus!
DPU: Eles tinham alguma anotação? Réu: Senhor!? DPU: Eles tinham alguma
anotação? O senhor chegou a ver alguma anotação que eles fizeram em relação ao
caminhão anterior? Ou foi só de memória? Réu: É! Eu não, não vi não. (...) eu não
sei. Sou inocente (...).
Ao final da audiência, consultou-se as partes sobre a existência de
diligências a serem realizadas, em conformidade com o que prevê o art. 427 do
CPPM (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 84).
De pronto, o Ministério Público Militar requereu que fosse efetuada
diligência "junto ao órgão do Detran/CE, a fim de informar-se sobre o veículo de
placa IDZ 4709, uma vez que, ao consultar a referida placa no sistema da
instituição, obtinha-se o retorno de que inexiste a numeração", o que foi deferido
pelo Magistrado com a determinação de expedição de ofício ao
DETRAN/CE (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 84).
Por outro lado, as Defesas dos Acusados solicitaram vista dos autos
para que requeressem as diligências que entenderam necessárias na dicção do art.
427 do CPPM, o que foi deferido pelo Juiz pelo prazo legal de 5 (cinco) dias
(Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 84).
No dia 8/2/2022, foi juntado aos autos os dados constantes no sistema
Sinesp Infoseg, do DENATRAN, referentes aos veículos de placa HUU-6849
e IDZ-4709 (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 85). Nessa mesma
data, foi juntado ao Processo informações referentes ao veículo de placa IDZ-4H09,
disponíveis no sistema da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará (Processo nº
7000070-61.2021.7.10.0010; evento 86). Em seguida, foi realizada a juntada aos
autos, pelo defensor constituído do Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA, do
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV (digital) de placa IDZ-
4709 (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 90, doc. 2).
Em 14/2/2022, o Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA informou,
por intermédio do seu procurador, que não tinha diligências a requerer, apenas
tendo, conforme se relatou no parágrafo anterior, juntado aos autos o CRLV (digital)
do veículo de placa IDZ-4709 (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento
90).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
18/31
Conforme certificado nos autos pela Secretaria do Juízo, transcorreu in
albis o prazo legal para manifestação dos demais Acusados, para os fins do art. 427
do CPPM
5(Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 106). Dessa forma, foi
concedida vista às partes para apresentação de Alegações Escritas (Processo nº
7000070-61.2021.7.10.0010; evento 106).
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM
6), o Ministério Público
entendeu estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de
estelionato. Ademais, o Órgão Ministerial requereu a incidência da agravante do art.
53, §2°, I, do CPM, em relação as condutas do Acusado GILSON VICTOR DE
SOUSA. Por fim, esclareceu que os Acusados mantiveram em erro a
Administração Pública Militar, ao dolosamente burlarem o programa de
abastecimento da Operação Pipa, com o escopo de obter vantagem ilícita, ao se
valerem do mesmo caminhão para simular a carrada d'água em rotas distintas
(Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 109).
A seu turno, a DPU, na defesa dos interesses dos Acusados JOSÉ DE
SENA SOUSA e GILNEI VICTOR DE SOUSA, pugnou pela absolvição
destes com fulcro nos do art. 439, alíneas "b" e "c", do CPPM
7, em razão da
atipicidade da conduta dos Acusados e da fragilidade do conjunto probatório.
Em caso de condenação, a DPU requereu a condenação pelo delito de
Estelionato na modalidade tentada, nos termos do art. 30, II, e parágrafo único, do
CPM
8, além da fixação da pena no mínimo legal. Em seu entendimento, havia dois
caminhões executando o serviço, porquanto, se fosse apenas um único caminhão,
não existiria tempo hábil para descarregar a água e retornar ao manancial.
Outrossim, alegou que, no sítio do DETRAN/CE, constam números de chassi
diversos, bem como que os leitores de cartão encontrados não atestam a fraude.
Concluindo o seu arrazoado, afirma que a peça acusatória
apresentou diversas especulações e que, na verdade, o serviço foi corretamente
prestado, pois existiam dois caminhões em circulação, com motoristas distintos,
placas distintas e módulos distintos, apesar das semelhanças quanto ao modelo, à
cor, ao barulho do escapamento e à cabine interna (Processo nº 7000070-
61.2021.7.10.0010; evento 117).
No que concerne às Alegações Escritas do Acusado GILSON VICTOR
DE SOUSA, houve o transcorreu in albis do prazo para sua apresentação (Processo
nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 118). Entretanto, com o intuito de manter a
regularidade processual, o Magistrado renovou o prazo para sua
apresentação (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 120).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
19/31
Nessa segunda oportunidade, a Defesa do Acusado GILSON VICTOR
DE SOUSA apresentou as Alegações Escritas, oportunidade na qual pugnou pela
absolvição do Acusado, devido à falta de provas testemunhais e documentais que
comprovem a prática de estelionato nos moldes narrados na exordial acusatória
(Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 125).
Sustentou que os carregamentos contratados sempre foram realizados
por 2 (dois) caminhões pipas distintos, desde a fase de credenciamento, uma vez que
ambos os veículos se submeteram à vistoria e foram regularmente credenciados.
Dessa forma, entende que não houve qualquer fraude ou simulação no
abastecimento de água.
Argumentou, ainda, que os depoimentos prestados na fase inquisitorial
foram conflitantes, havendo grande chance de ter ocorrido falha na fiscalização, bem
como destacou que, para as duas rotas contratadas (26 e 41), havia previsão de
entregas em dias simultâneos, de forma que seria impossível que um único
caminhão-pipa fizesse todos os percursos em um só dia. Por fim, destacou a
insuficiência de tempo necessário ao esvaziamento do tanque do caminhão de
GILNEI, ratificando a existência da prestação de serviço por dois caminhões.
Em caso de condenação, a Defesa do Acusado GILSON requereu a
diminuição da pena pelo fato de o delito ter sido praticado na modalidade tentada,
bem como a aplicação da pena no mínimo legal (Processo nº 7000070-
61.2021.7.10.0010; evento 125).
Em 12/5/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. RODOLFO
ROSA TELLES MENESES, proferiu Sentença por meio da qual condenou
o Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime do art. 251, caput, CPM
9, com
a incidência do agravante do art. 53, §2°, inciso I, também do CPM
10, e da causa de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do
CP
11(Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 125).
Ainda em relação a esse Acusado, o Juízo Sentenciante concedeu
o direito de apelar em liberdade; negou o benefício do sursis, por expressa vedação
legal; fixou o regime semi-aberto para cumprimento de pena, em observância ao art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal Comum
12 e, por fim, determinou, como efeito
da condenação, a obrigação de reparar o dano causado à União, no montante de R$
1.343,58 (mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com
fundamento no art. 109, I, do CPM
13
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
20/31
No que tange aos Acusados GILNEI VICTOR DE SOUSA e JOSÉ DE
SENA SOUSA, o Magistrado os sentenciou à pena privativa de liberdade de 3 (três)
anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, também pela prática do crime
art. 251, caput, do CPM, com a incidência da causa de aumento de pena referente
à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP. Por fim, concedeu a esses dois
Acusados o direito de apelar em liberdade; negou o direito a suspensão condicional
da pena, pela ausência dos seus pressupostos autorizadores (art. 84 do CPM
14);
e fixou o regime prisional aberto para cumprimento da pena, em observância a regra
contida no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro (Processo nº 7000070-
61.2021.7.10.0010; evento 135).
Em 13/5/2022, o Ministério Público Militar foi considerado intimado,
não tendo interposto recurso (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; eventos 139
e 142). Dessa forma, em 23/5/2022, a Sentença condenatória transitou em julgado
para o MPM (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 150).
Regularmente intimadas, as Defesas dos Acusados interpuseram
tempestivamente os recursos de Apelação (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010;
eventos 137, 138, 140, 149, 158, 159 e 163).
Em suas razões, a Defesa constituída do Acusado GILSON VICTOR
DE SOUSA requereu a absolvição deste, em razão da "falta de dolo e de provas
documentais e testemunhais que evidenciem a prática do crime de
estelionato" (Evento 1; doc. 6).
A seu turno, a Defensoria Pública da União, na defesa dos interesses
dos Acusados GILNEI VICTOR DE SOUSA e JOSÉ DE SENA SOUSA, requereu
também a absolvição dos seus assistidos, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM. No seu entendimento, o acervo probatório é insuficiente para um edito
condenatório, não tendo o condão de afastar a presunção de inocência dos
Acusados .
Subsidiariamente, a DPU, por entender que o delito de Estelionato não
restou consumado, em razão da inexistência de provas quanto ao auferimento de
vantagem indevida, pugnou pela condenação dos Acusados na modalidade tentada,
nos termos do art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM, com a consequente
redução das penas (Evento 1; docs. 7 e 10).
Em
Contrarrazões,
o
Ministério
Público
Militar
rebateu,
pormenorizadamente, os argumentos defensivos e sustenou o atino das conclusões
expostas na Sentença recorrida (Evento 1; doc. 12).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
21/31
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se
pelo desprovimento dos apelos defensivos (Evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Os Acusados foram condenados na forma descrita no relatório acima.
A investigação relacionada a esta Ação penal teve início por
determinação do Diretor do Parque Regional de Manutenção da 10ª Região Militar,
por meio da Portaria nº 02-S2, de 10.12.2020, no intuito de elucidar a conduta
perpetrada pelos Acusados no processo de credenciamento de pipeiros para operação
Carro-Pipa quanto à apresentação de Relatórios de Medição de Veículo Tanque e
Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos falsos, além de indícios de
clonagem de caminhão-pipa.
Estando presentes fortes indícios de autoria e materialidade, o MPM
ofereceu Denúncia em desfavor dos Acusados.
Ao final da instrução processual, o magistrado de piso entendeu pela
procedência da denúncia e condenou todos os Acusados como incursos no art.
251, caput, do CPM.
Passa-se a análise individualizada dos recursos.
A DPU, na defesa dos interesses dos Acusados GILNEI VICTOR DE
SOUSA e JOSÉ DE SENA SOUSA, requereu a absolvição dos seus assistidos, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. No seu entendimento, o acervo probatório é
insuficiente para um edito condenatório, não tendo o condão de afastar a presunção
de inocência dos Acusados .
Subsidiariamente, a DPU, por entender que o delito de estelionato não
restou consumado, em razão da inexistência de provas quanto ao auferimento de
vantagem indevida, pugnou pela condenação dos Acusados na modalidade tentada,
nos termos do art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM, com a consequente
redução das penas (Evento 1; docs. 7 e 10).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
22/31
Em que pese a argumentação da Defesa, o pleito não merece ser
acolhido.
Com o compulsar dos autos, verificou-se que, no dia 3 de abril de
2018, na estação de Maracanaú-CE da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(CAGECE), durante uma fiscalização realizada pelo 3º Sgt FREITAS e pelo ex-Sd
Ex LEONARDO, praticou-se fraude em detrimento da Administração Militar. Essa
fraude restou demonstrada pela identificação de dois caminhões (Mercedes Benz
1113), dirigidos pelos Civis GILNEI VICTOR DE SOUSA e JOSÉ DE SENA
SOUSA e pertencentes à empresa GS TRANSPORTES, a qual tem como preposto o
Sr. GILSON VICTOR DE SOUSA, com características idênticas ("para-lama direito
amassado, que impossibilitava a abertura da porta do mesmo lado; um tambor de
água preto atrás da cabine, entre um baú de ferramentas e o para-lama traseiro
esquerdo; um escapamento aberto, que ocasionava um barulho característico; e um
armador de rede preto na cabine do veículo"). Ademais, os caminhões possuíam
mesma numeração de lacre, porém com placas distintas. Constatou-se, ainda, que
durante a referida vistoria foi observado que o lacre da placa do veículo estava
quebrado, possibilitando a mudança de placas.
No curso da vistoria, identificou-se ainda que o caminhão de placas
HUU-6849, primeiro a abastecer, e o caminhão de placas IDZ4709, segundo a se
apresentar na CAGECE para abastecimento, possuíam o mesmo número de chassi
(34403312428879).
Portanto, está constatado que os Acusados mantiveram em erro a
Administração Pública Militar, ao dolosamente burlarem o programa de
abastecimento da Operação Pipa, com o escopo de obter vantagem ilícita, ao se
valerem do mesmo caminhão para simular a carrada d'água em rotas distintas - 41 e
26 de Canindé-CE.
Nesse conspecto, não se mostra razoável a alegação defensiva de que o
arcabouço probatório não era suficiente para um édito condenatório, em desfavor
dos Acusados GILNEI VICTOR DE SOUSA e JOSÉ DE SENA SOUSA.
Além das provas coletadas em sede de IPM, o 3º Sgt Ex CHARLLES
DE FREITAS MOREIRA, em seu depoimento, afirmou que se tratava do mesmo
caminhão, pelo fato de o lacre da pipa ser o mesmo para os dois veículos. Destacou
que as características eram as mesmas, especialmente o mesmo barulho excessivo
idêntico. Ademais, confirmou que os Acusados GILNEI VICTOR DE SOUSA e
JOSÉ DE SENA SOUSA apenas haviam trocado as placas do caminhão (Processo nº
7000070-61.2021.7.10.0010; evento 48, vídeos 1 e 2):
(...) MPM: O senhor poderia narrar brevemente como é que foi essa fiscalização?
Quem tava com o senhor no dia? Como é que foi essa fiscalização? 3º Sgt Charlles
(Testemunha): Comigo estava o soldado Leonardo. Eu era o mais antigo da missão,
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
23/31
no caso. O ocorrido começou a acontecer por volta das 13h30min do dia 3 de abril
de 2018, onde o senhor Gilnei Victor de Souza entrou com o caminhão, abasteceu,
foi feito toda uma vistoria como de praxe e ele foi até a localidade... Saiu em
direção à localidade, no caso, que ele estava previsto para abastecer, que era o
Município de Canindé e a localidade de Cacimba Nova. Então, logo mais, uma
hora depois, voltou um caminhão com as mesmas características, só que dessa vez
com o senhor José de Sena dirigindo! E eu achei estranho, porque eu achei que
fosse o mesmo motorista! E lá a gente foi verificar também o caminhão e constatou
que se tratava do mesmo caminhão, já que o lacre da pipa era o mesmo para os
dois veículos. (...) MPM: O que os levou à desconfiança de que se tratava do mesmo
caminhão com o mesmo chassi? Foi que as características do veículo eram iguais?
3º Sgt Charlles (Testemunha): Justamente! Devido ao tempo ter sido muito curto,
aquele caminhão possuía uma característica que tinha um barulho excessivo no
escapamento; então, quando ele entrou a primeira vez, digamos assim, já chamou
bastante atenção! Então ele saiu. Com pouco tempo, pouco mais de uma hora, uma
hora e quinze, mais ou menos, ele retornou! Eu achei que fosse justamente o mesmo
caminhão! Só que eu vi que o motorista era outro! Então, daí, eu já desconfiei,
porque o caminhão era idêntico, até o barulho excessivo era idêntico! (...) MPM:
Naquele momento, os senhores chegaram a fazer algum tipo de questionamento ao
senhor José de Sena? Perguntaram alguma coisa, se se tratava do mesmo
caminhão? 3º Sgt Charlles (Testemunha): Sim, senhor. O mesmo negou, que não era
o mesmo caminhão, e sim um outro caminhão. (...).
Em sua oitiva, o ex-Sd Ex LEONARDO CARLOS FERREIRA LIMA
corraborou o depoimento do 3º Sgt Ex CHARLLES DE FREITAS MOREIRA e
declarou que o segundo motorista (JOSÉ DE SENA SOUSA), quando foi abordado,
ficou sem ação e não soube responder às perguntas dos militares. Além disso,
afirmou que até o G Pipa foi violado (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010;
evento 48, vídeo 3):
(...) Defesa (Wagner): Leonardo, eu queria só esclarecer qual foi a reação do
motorista na segunda abordagem do caminhão. Testemunha (Leonardo Carlos):
Ele ficou sem ação. Não soube responder às perguntas, e foi o que deixou a gente
aprofundar no assunto, né? Defesa (Wagner): Uhum. Testemunha (Leonardo
Carlos): Porque ele ficou sem ação. Não é à toa que quando a gente foi visto...
vistoriar o caminhão por dentro, né, que até o princípio a gente não teria
vistoriado, foi quando a gente conseguiu verificar. Porque aquele G Pipa onde
passa o cartão, eles têm um lacre e ficam lacrados na cabine da parte da frente. E
até isso também tava violado. E o outro GPipa, quando a gente conseguiu
encontrar, foi tipo atrás do banco, assim que a gente conseguiu abrir e ver o outro
G Pipa lá rebolado. Agora, se eu não me engano, até coincidentemente, esse outro
GPipa, se eu não me engano, ele batia com o outro caminhão que ele estava
fazendo a mesma rota. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Sargento Charlles
chegou a consultar na Operação Pipa, que é a unidade do Parque, e eu acho que
tinha meio que batido. Também foi isso que ocasionou a gente procurar a Polícia
Civil e gerar um boletim de ocorrência. Defesa (Wagner): Entendi. E o senhor só
confirma se o caminhão foi abastecido, esse segundo, ou não? Testemunha
(Leonardo Carlos): O primeiro, ele tinha sido abastecido. O segundo, eu acho que
ele não foi, porque a gente chamou já a Polícia Civil, para poder levar ele até a
delegacia e fazer os procedimentos, entendeu? (...) (Grifamos).
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
24/31
Portanto, a conduta se amolda, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251
do CPM, que assim dispõe:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
De forma cristalina, a autoria delitiva restou demonstrada quando, por
volta das 13h30 do dia 3 de abril de 2018 na CAGECE de Maracanaú, o Civil
GILNEI VICTOR DE SOUSA estacionou um caminhão Mercedes Benz 1113 de
placa HUU 6849, com a seguinte característica: cabine de cor cinza e pipa na cor
branca. Ademais, cerca de uma hora depois foi observado que chegou, no mesmo
local de abastecimento, um veículo de placas IDZ 4709, com idênticas
características já citadas, conduzido pelo Civil JOSÉ DE SENA SOUSA.
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, pelo fato de o caminhão de placas HUU-6849, primeiro a abastecer, e o
caminhão de placas IDZ4709, segundo a se apresentar na CAGECE para
abastecimento, possuírem o mesmo número de chassi (34403312428879), conforme
demonstrado no IPM, em seu evento 16, doc. 06. Ademais, em decorrência da
vistoria efetuada, foi encontrado na cabine do caminhão dois leitores de cartão
GPIPA, que posteriormente foram identificados como sendo pertencentes às rotas 41
e 26 de Canindé-CE, o que comprova que os Acusados procuravam simular as
rotas.
Destacam-se também as seguintes provas, aptas a comprovar a
materialidade delitiva: Relatório de sindicância (evento 1, doc. 5, IPM); Relatório de
IPM (evento 16, doc. 6, IPM); termo de desistência da GS Transporte (evento 16,
doc. 10, fl. 9, IPM); ficha de vistoria e avaliação de veículo placa IDZ-4709 do
indiciado José de Sena Sousa (evento 16, doc. 4, fls. 1-6, IPM); ficha de vistoria e
avaliação de veículo placa HUU-6849 do indiciado Gilnei Victor de Sousa (evento
16, doc. 4, fls. 7-10 e doc. 5, IPM); contrato de credenciamento n° 108/2018 da
empresa GS Transporte (evento 16, doc. 10, fl. 10 e doc. 11, fls. 1-9, IPM); e cópia
dos CRLV's dos veículos HUU 6849 e IDZ 4709 (evento 16, doc. 4, fls. 3 e 9, IPM).
O Juízo de piso entendeu que a conduta perpetrada se amoldou ao tipo
penal previsto no caput do art. 251 do CPM, dando-os como incursos no referido
dispositivo por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do
CP, condenando-os à pena final de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.
A decisão está em harmonia com as provas constantes dos autos.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
25/31
Quanto à pena aplicada, esta se mostrou razoável e proporcional para
responder aos injustos penais praticados, pois o Magistrado de piso, valendo-se da
discricionariedade motivada, após avaliar toda a dinâmica dos autos,
fundamentadamente, sopesou em desfavor dos Acusados, as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM atinentes ao modo de execução, uma vez que,
para uso do veículo clonado, os Acusados se utilizaram de documentos falsos,
atentando contra a administração pública militar; e à maior extensão do dano, em
virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade
como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do
estado do Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste era castigada
com a seca mais longa da história do Brasil e deste modo, fez incidir o aumento da
pena base dos Acusados.
Foi corretamente constatada a continuidade delitiva, na forma do art.
71 do Código Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução
do crime, pois restou provado que os Acusado praticaram o delito em 2 (duas)
ocasiões.
No tocante ao pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no art. 30, inciso II, do CPM, relativa à prática do segundo delito de
forma tentada; o Juízo, em benefício dos Acusados, optou pelo reconhecimento da
continuidade delitiva e não do concurso material de delitos (Processo nº 7000070-
61.2021.7.10.0010; evento 125), "in litteris":
(...) No tocante à terceira fase da dosimetria da pena, há uma causa de diminuição
consistente no crime tentado, conforme bem explanado acima. Contudo, será
desconsiderada a diminuição da pena prevista no art. 30, II, do CPM, tendo em
vista que será aplicado o instituto mais benéfico da continuidade delitiva, uma vez
que os requisitos (pluralidade de crimes da mesma espécie, conexão temporal,
espacial e modal) restaram preenchidos. Caso contrário, a pena para o crime
continuado seria mais baixa do que a pena para um único crime consumado.
Quanto ao Acusado Civil GILSON VICTOR DE SOUSA, também não
merece prosperar o recurso defensivo.
Inconformada, a Defesa constituída do Acusado GILSON VICTOR
DE SOUSA requereu a absolvição deste, em razão da "falta de dolo e de provas
documentais e testemunhais que evidenciem a prática do crime de
estelionato" (Evento 1; doc. 6).
Ao longo da instrução, restou evidente que GILSON VICTOR DE
SOUSA, na qualidade de preposto da empresa GS TRANSPORTE, forneceu
dolosamente a documentação fraudulenta aos motoristas Acusados, conforme aduz
em seu próprio depoimento, constante no IPM, em seu evento 16, doc. 02, fl. 01:
"que ele próprio fornecia o veículo e os documentos aos motoristas, que os
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
26/31
apresentavam no dia da vistoria", não restando dúvidas de que agiu de modo livre e
consciente no intuito de ludibriar a administração militar e auferir lucro de maneira
criminosa.
Conforme restou devidamente constatado na Sentença, as alegações
defensivas não se mostram críveis (Processo nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento
125):
[...] resta provado que, já na vistoria, o caminhão de placa IDZ 4709 se passou pelo
caminhão de placa HUU 6849, pois no sítio do DETRAN, conforme juntado no
evento 85, o chassi 34403312428879 pertence ao caminhão IDZ 4709. Logo, na
vistoria do caminhão HUU 6849, o veículo deveria ter apresentado, gravado no
bloco do motor, o chassi de nº 34403212621621, conforme o Laudo do INMETRO e
não o chassi de nº 34403312428879, segundo a cópia do CRLV.
(...) Diante de tais provas, percebo que a versão dada pelo acusado Gilson de que
havia dois caminhões, sendo um para cada rota não convence.
O réu afirma que apenas José de Sena Sousa era seu funcionário, desempenhando a
atividade de motorista do caminhão IDZ 4709; já Gilnei Victor de Sousa, seu
irmão, seria motorista de uma pessoa chamada Antonio José, a qual teria
cadastrado o seu caminhão, HUU 6849, na Operação Pipa através da sua empresa,
GS Transporte, havendo um acordo apenas "de boca" no sentido de que a empresa
de Gilson receberia o valor total do serviço e repassaria à Antonio José, 90%.
Contudo, o réu afirmou que não tem como comprovar que fazia essa transferência à
Antonio José porque, muitas vezes, a transação ocorria em dinheiro.
Por sua vez, o réu Gilnei Victor de Sousa se limitou a informar que os dois
caminhões, de fato, existiam. Aqui, também refuto as teses defensivas no sentido de
que houve inconsistência argumentativa das testemunhas ministeriais, quando o réu
Gilnei afirma que se as informações não tivessem de acordo com a planilha do
Exército, o seu caminhão, primeiro a chegar ao manancial, já teria ficado retido.
Como visto, restou perfeitamente delineado nos autos que o Acusado
GILSON VICTOR DE SOUSA, utilizando-se da sua superioridade financeira,
perante os outros Acusados, obteve para si o controle finalístico da ação, dando
ordens e estabelecendo a forma de execução da empreitada criminosa. Neste sentido,
pela inteligência extraída da Teoria do Domínio do Fato, demonstra-se cristalina a
posição deste como autor intelectual do delito, o qual preconizou o controle da ação.
A conduta do Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA se amolda,
perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM, pois, conforme já descrito, os autos
demonstram cabalmente que ele, na qualidade de preposto da empresa GS
TRANSPORTE, forneceu dolosamente a documentação fraudulenta aos motoristas
Acusados, agindo de modo livre e consciente no intuito de ludibriar a administração
militar e auferir lucro de maneira criminosa.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
27/31
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada pelo fato de o caminhão de placas HUU-6849, primeiro a abastecer, e o
caminhão de placas IDZ4709, segundo a se apresentar na CAGECE para
abastecimento, possuírem o mesmo número de chassi (34403312428879), conforme
demonstrado no evento 16, doc. 06, do IPM.
Destacam-se também as seguintes provas, aptas a comprovar a
materialidade delitiva: Relatório de sindicância (evento 1, doc. 5, IPM); Relatório de
IPM (evento 16, doc. 6, IPM); termo de desistência da GS Transporte (evento 16,
doc. 10, fl. 9, IPM); ficha de vistoria e avaliação de veículo placa IDZ-4709 do
indiciado José de Sena Sousa (evento 16, doc. 4, fls. 1-6, IPM); ficha de vistoria e
avaliação de veículo placa HUU-6849 do indiciado Gilnei Victor de Sousa (evento
16, doc. 4, fls. 7-10 e doc. 5, IPM); contrato de credenciamento n° 108/2018 da
empresa GS Transporte (evento 16, doc. 10, fl. 10 e doc. 11, fls. 1-9, IPM); e cópia
dos CRLV's dos veículos HUU 6849 e IDZ 4709 (evento 16, doc. 4, fls. 3 e 9, IPM).
Ademais, o dolo deste Acusado restou perfeitamente delineado
no Decisum recorrido, que muito bem identificou que ele procurava obter vantagem
em detrimento da Administração Militar..
Portanto, não pairam dúvidas de que a conduta é típica, antijurídica e
culpável, não havendo quaisquer elementos nos autos que possam eximir a
responsabilização penal do Acusado. Outrossim, a Defesa não logrou êxito em
provar as suas alegações.
Quanto à pena aplicada, esta se mostrou razoável e proporcional para
responder aos injustos penais praticados, pois o Magistrado de piso, valendo-se da
discricionariedade motivada, após avaliar toda a dinâmica dos autos,
fundamentadamente, sopesou em desfavor do Acusado, a circunstância judicial
prevista no art. 69 do CPM atinente ao modo de execução, uma vez que, para uso
do veículo clonado, os Acusados se utilizaram de documentos falsos, atentando
contra a administração pública militar; e à maior extensão do dano, em virtude da
inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um
todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do
Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste era castigada com a
seca mais longa da história do Brasil e deste modo, fez incidir o aumento da pena
base de todos os Acusados.
Exclusivamente
quanto
ao
Acusado
GILSON,
aplicou-se
corretamente a circunstância agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM,
porquanto que ele organizou toda a atividade criminosa dos demais Acusados e
possuía o domínio jurídico dos fatos.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
28/31
Foi corretamente constatada a continuidade delitiva, na forma do art.
71 do Código Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução
do crime, pois restou provado que o Acusado consumou o delito em 1
(uma) ocasião, além de 1 (uma) tentativa.
No que tange à exasperação da pena, é cediço que não existem regras
objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira
fase da dosimetria, de modo que o de acréscimo à pena mínima decorre da avaliação
negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre
convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático probatório dos autos,
mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das
circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a
dispositivos legais. Nesse sentido é a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM.
FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE
VALORES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.
VALORES RECEBIDOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO
DE TAXAS JUNTO AO DETRAN. AÇÃO EM OBEDIÊNCIA À ORDEM DIRETA
DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ACUSADOS NÃO RESPONSÁVEIS PELO
CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
POR
CORRÉUS.
ESTABELECIMENTO INCORRETO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR
AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 308 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INFRINGÊNCIA
AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA NA DOSIMETRIA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS IMPROCEDENTES.
CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE REFERENTE AOS
ACUSADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO
ACUSADO. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO EM
RELAÇÃO AO SEGUNDO ACUSADO. DESPROVIMENTO DO APELO DO
PRIMEIRO ACUSADO. MAIORIA. 1. Dispicienda a alegação em sentido contrário,
quando os autos registram à exaustão o recebimento por parte dos Acusados de
valores claramente díspares dos devidos, no âmbito de suas esferas de atribuições.
2. Desimportante ao esclarecimento do crime o destino que os Acusados tenham
dado aos valores recebidos ilicitamente, não se conferindo relevo judicial ao fato de
existirem ou não provas a indicarem indícios de evolução patrimonial, ou mesmo,
que as quantias tenham entrado em suas contas bancárias. Ademais, tais fatos, caso
constatados, representariam mero exaurimento de suas condutas criminosas. 3.
Revelada a má-fé que guiou as ações dos Acusados, afasta-se qualquer
possibilidade de que suas condutas teriam se dado de maneira não voluntária ou
não conscientes de seu caráter ilícito. No caso, as taxas cobradas pelo Detran/MT
não representavam metade do valor cobrado pelos Acusados. 4. Outrossim, tal
constatação obsta a hipótese absolutória da obediência a ordem de superior
hierárquico, vez que manifestamente ilegal. 5. As diligências produzidas
exclusivamente para esse fim, bem como as demais provas dos autos, indicam, para
além das dúvidas razoáveis, terem os Acusados atribuições funcionais afetas ao
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
29/31
Curso de Formação de Condutores, por eles utilizadas para a obtenção de
vantagem ilícita. 6. As declarações prestadas por corréus têm valor de prova, desde
que em harmonia com os demais elementos probatórios. 7. A dosimetria da pena
operada pelo Juízo a quo deve ser mantida sempre que não ofenda os ditames da
Lei, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada
na Lei para incidir nessa fase. No caso em apreço, o que se observa é a utilização
de critérios racionais e proporcionais para a fixação da pena base e todos os seus
consectários. 8. Inviável a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM, quando não se
verifica uma relação de subordinação entre os Acusados, mas sim uma cooperação
ativa de forma a viabilizar os ilícitos pretendidos por ambos. 9. No caso de crimes
continuados, a quantidade de condutas não é levada em consideração na fixação da
pena-base de cada crime, mas sim ao fim da dosimetria da pena como um todo,
seguindo exclusivamente um critério matemático. 10. Verificado erro meramente
material na dosimetria, a pena deve ser readequada ao devido patamar. Apelo do 1º
Acusado conhecido e desprovido. Apelo do 2º Acusado conhecido e parcialmente
provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 0000004-90.2008.7.09.0009. Dje.
6/2/2019. Relator. Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA)
Cumpre salientar, outrossim, que como efeito da condenação, nos
termos do art. 109, incisos I e II, "b", do CPM c/c art. 942 do Código Civil, o Juízo
estabeleceu, como efeito da condenação, a obrigação de reparar o dano causado à
União, no montante de R$ 1.343,58 (mil, trezentos e quarenta e três reais e
cinquenta e oito centavos), com fundamento no art. 109, I, do CPM
Embora a defesa tenha pugnado pela reparação do valor de forma
solidária, os autos fornecem elementos suficientes para a fixação somente em
relação ao Acusado GILSON, de modo que o montante assentado e
individualizado pelo Juiz é proporcional e adequado, pois equivale ao prejuízo
material oriundo das práticas criminosas do Acusado, suportado pela Administração
Militar.
Por fim, conforme assaz discorrido, os fatos narrados nos autos
delineiam condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, de elevada reprovabilidade
e merecedora da incidência da respectiva resposta penal castrense.
Não há nos autos qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, de modo que a Sentença condenatória deve ser
mantida in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos
Recursos de Apelação Interpostos pelas Defesas, para manter incólume a Sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351436v20 e do código CRC bc103e6e.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
30/31
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 21/6/2023, às 15:6:53
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
2. Co-autoria Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais § 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos
outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Agravação de pena § 2° A pena é
agravada em relação ao agente que: I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos
demais agentes;
3. Crime continuado Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes,
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
4. Precedência na inquirição Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia
e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público,
de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.Indicação
das testemunhas de defesa § 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução
criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas
testemunhas referidas ou informantes, nos têrmos do § 3º.
5. Conclusão dos autos ao auditor Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código. Determinação de ofício e fixação de prazo
Parágrafo único. Ao auditor, que poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo,
caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, se, a êsse respeito, não existir disposição especial.
6. Vista para as alegações escritasArt. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público.
7. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal; c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
8. Art. 30. Diz-se o crime: Crime consumado I - consumado, quando nêle se reúnem todos os elementos de sua
definição legal; Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias
à vontade do agente. Pena de tentativa Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao
crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do
crime consumado.
9. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
10. Co-autoria Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais § 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos
outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Agravação de pena § 2° A pena é
agravada em relação ao agente que: I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos
demais agentes;
11. Crime continuado Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes,
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
31/31
12. eclusão e detenção Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; b)
regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime
aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
13. Art. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
14. Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2
(dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71; II - os seus
antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior,
autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351436 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351275 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000529-38.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JOSÉ DE SENA SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELANTE: GILNEI VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Insurgiram-se as respectivas Defesas dos civis GILSON VICTOR DE
SOUSA, GILNEI VICTOR DE SOUSA e JOSÉ DE SENA SOUSA (evento 1),
contra a Sentença proferida, em 12/5/2022, pelo Juízo da Auditoria da 10ª CJM, que
condenou o primeiro acusado à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime do art. 251, caput, do CPM, com a
incidência da agravante do art. 53, §2°, inciso I, também, do CPM, e da causa de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP; e
condenou os demais acusados à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, também pela prática do crime do art. 251, caput, do CPM, com a
incidência da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista
no art. 71 do CP (Evento 1; doc. 5).
Os Apelos não merecem provimento.
Em síntese, consta dos autos que os agentes apresentaram, durante uma
fiscalização realizada na CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará) de
Maracanaú-CE, pelo 3° Sgt Freitas e pelo Sd Ex Leonardo, o mesmo caminhão
modelo Mercedes Benz 1113, na primeira oportunidade com a placa HUU-6849 e
dirigido pelo réu GILNEI VICTOR DE SOUZA, e, posteriormente, na segunda
ocasião, com a placa IDZ-4709 e dirigido pelo réu JOSÉ DE SENA SOUZA. Além
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351275 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351275 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
2/7
das características veiculares idênticas, restou constatada a violação do lacre de
placa. Não fosse o suficiente, encontrou-se, ainda, na cabine do referido automóvel,
dois leitores de cartão G PIPA, que correspondiam às rotas 41 e 26 de Canindé-CE.
Tal agir, de certo, inviabilizava/dificultava a entrega da água em pelo
menos uma das rotas, eis que havia único veículo. Os autos apontam que a empresa
GS TRANSPORTE teria recebido apenas no mês de março de 2018, o valor de R$
14.667,66 (catorze mil reais, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis
centavos) referente à rota 26, bem como, o valor de R$ 6.717,90 (seis mil,
setecentos e dezessete reais e noventa centavos) quanto à rota 41 (IPM, evento 40,
doc. 7, fl. 2).
A conduta delituosa somente foi interrompida com a descoberta da
fraude pelos agentes fiscalizadores.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto
Bitencourt:
“A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para
induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem
patrimonial ilícita”.
“[...] é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se
aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. [...].”
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada
pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força,
como no caso, protege o patrimônio sob responsabilidade da Administração Militar.
Sobre a autoria, tem-se que os acusados GILSON VICTOR DE
SOUSA, preposto da GS TRANSPORTE, GILNEI VICTOR DE SOUSA, motorista
do caminhão “clonado” de placa HUU-6849, e JOSÉ DE SENA SOUSA, motorista
do caminhão “clonado” de placa IDZ-4709, agiram em conluio, o primeiro
fornecendo a documentação inidônea e o caminhão Mercedes Benz 1113 e os dois
últimos, cientes do artifício, dirigindo, trocando as placas e tentando ludibriar a
fiscalização.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitivas restaram
cabalmente comprovadas. Como bem pontua a Sentença atacada, in litteris:
“A materialidade delitiva, aqui entendida como todas as provas e elementos de
informações colhidos a fim de provar a existência do crime, restou plenamente
evidenciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos. Destacam-se as
seguintes provas: Relatório de sindicância (evento 1, doc. 5, IPM); Relatório de
IPM (evento 16, doc. 6, IPM); termo de desistência da GS Transporte (evento 16,
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351275 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351275 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
3/7
doc. 10, fl. 9, IPM); ficha de vistoria e avaliação de veículo placa IDZ-4709 do
indiciado Gilnei Victor de Sousa (evento 16, doc. 4, fls. 7-10 e doc. 5, IPM);
contrato de credenciamento n° 108/2018 da empresa GS Transporte (evento 16,
doc. 10, fl. 10 e doc. 11, fls. 1-9, IPM); e cópia dos CRLV’s dos veículos HUU 6849
e IDZ 4709 (evento 16, doc. 4, fls. 3 e 9, IPM).
Por sua vez, as autorias dos réus são induvidosas, apesar de os acusados terem
negado veementemente o fato típico descrito na denúncia, não restou comprovada a
execução por dois caminhões, relativos às rotas 21 e 46.
Ademais, concordando com o MPM, nenhum dos réus ou das testemunhas
arroladas pela defesa conseguiram contestar objetivamente as provas dos autos
[...]."
Deve-se, igualmente, aclarar que o caso apresentava fácil contraprova,
o que contrapõe por completo as teses defensivas de meras conjecturas, insuficiência
probatória e de in dubio pro reo, pois com a apreensão do caminhão, modelo
Mercedes Benz 1113 de placa IDZ-4709, caso houvesse o outro caminhão similar de
placa HUU-6849, tal como colocado pela Defesa, a única medida a ser adotada por
parte dos infratores seria a da apresentação do veículo “supostamente confundido”,
o que dissiparia de uma vez por todas a fraude. Contudo, não houve a produção da
aludida contraprova.
Destaca-se, inclusive, que, na fase investigatória, os réus foram
instados a apresentarem o “outro” suposto caminhão de placa HUU-6849 e não o
fizeram, conforme se depreende, respectivamente, dos depoimentos do 3º Sgt Ex
Charlles de Freitas Moreira e do ex-Sd Ex Leonardo Carlos Ferreira Lima, in
litteris:
“3º Sgt Charlles (Testemunha): [...] isso! Foi solicitado para que o primeiro
caminhão, no caso, retornasse durante a semana para fazer abastecimento e o
mesmo não retornou. Juiz (Dr. Ataliba): Claro! Era o mesmo caminhão! Não é
isso? [...]” (Grifos nossos).
Testemunha (Leonardo Carlos): [...] o caminhão, se não me engano, acho que
tinha sido apreendido por três dias. Depois disso, a gente ficou, porque a gente fica
a semana toda, né? A gente fica de segunda à sexta. Depois disso, a gente tentou
ficar esperando o outro caminhão para poder ver se realmente a gente estava
errado. E o outro caminhão não veio, né, pra poder carregar! [...]” (Grifos
nossos).
Em consequência, constata-se o engodo consistente no agir malicioso,
que manteve a Administração Militar em erro, porquanto os agentes a ludibriaram,
no mês de março de 2018, com único veículo, mediante a mudança de placas.
O ardil contou inclusive com fraude documental, conforme bem
lembra o Parquet Milicien (Evento 1, doc. 12, fl. 6), in litteris:
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351275 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351275 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
4/7
“Reforçando-se a ideia de que os veículos de placas HUU 6849 e IDZ 4709
tratavam-se, em verdade de um só, constatou-se que os Certificados de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentados por ocasião do credenciamento de
ambos os veículos possuíam o mesmo número do chassi (34403312428879), ao
passo que o relatório da consulta realizada pelo site do DETRAN-CE, revelou que o
chassi nº 34403312428879 correspondia, em verdade, ao veículo de placa IDZ-
4709, e que o veículo de placa HUU-6848 possuía chassi diverso, qual seja
34403212621621 (Ev. 16, doc. 65, fl. 4 - IPM).”
A tramoia orquestrada pelos agentes permitia o abastecimento veicular
sem que houvesse a completude da rota contratada e a consequente entrega da água
no seu local de destino. Tal circunstância fez com que a empresa GS TRANSPORTE
obtivesse, em março de 2018, maior remuneração do que a efetivamente devida. Daí
porque, inconteste o ardil utilizado.
À vista desses elementos, tem-se que a conduta narrada é típica,
antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art.
251, caput, do Código Penal. Aos réus não socorre nenhuma das excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis dos quais se
esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Desse modo, não há outra alternativa a não ser reconhecer o acerto do
Decisum hostilizado quando proferiu as condenações.
Passo à análise das demais teses defensivas.
Reconhecimento da causa de diminuição de crime tentado
As Razões recursais da Defensoria Pública da União pugnam pelo
reconhecimento da causa de diminuição de crime na modalidade tentada, consoante
o art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM, por não existir prova de auferimento
de vantagem indevida.
A tese não se sustenta.
Como bem destacado no relatório do inquérito (IPM, evento 40, doc.
7), houve o percebimento da vantagem indevida pela GS TRANSPORTE, com a
utilização do caminhão dito “clonado”. Pela clareza, vide trecho, ipsis litteris:
“Em uma averiguação básica no Edital que regia o cadastramento das empresas,
especificamente no item 6.2, que diz que os LOTES definidos para a prestação dos
serviços acham-se dimensionados na conformidade de capacidade de trabalho de
um carro-pipa, pelo que fica vedada a utilização de um mesmo veículo em mais de
um lote (documento de folha n° 130), pode-se constatar a proibição da utilização de
um único veículo para fornecer água em duas ROTAS, por saber ser impossível a
execução correta do serviço com apenas um carro-pipa.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351275 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351275 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
5/7
No levantamento dos serviços prestados pela empresa GS Transportes e Locações
Ltda, foi possível identificar que a empresa só prestou o fornecimento de água para
a ROTA 26 nos meses de março, abril e maio de 2018 e para a ROTA 41 no mês de
março de 2018 (documentos de folhas n° 654 a 661), recebendo os seguintes
valores:”
Mês
Valor recebido na
rota 26
Valor recebido na
rota 41
Março
R$14.667,66
R$ 6.717,90
Abril
R$9.962,93
Desistiu da ROTA
Maio
R$13.626,17
Desistiu da ROTA
O atendimento concomitante das rotas 26 e 41, especialmente, no
destacado mês de março, só foi possível enquanto perdurou a fraude, a qual somente
cessou no mês de abril, ou seja, após a fiscalização realizada na CAGECE
(Companhia de Água e Esgoto do Ceará) de Maracanaú-CE, pelo 3° Sgt Freitas e
pelo Sd Ex Leonardo.
Assim, contrariamente ao que deseja fazer crer a Defesa, in specie
houve o efetivo recebimento da vantagem indevida em nítido prejuízo ao Erário, o
que, por si só, caracteriza a consumação, e não a forma tentada do delito.
Redução da pena para o mínimo legal
Quanto ao pleito de redução de pena, é cediço que a aplicabilidade da
pena-base, pelo Juiz, insere-se em uma atividade de certa discricionariedade judicial,
uma vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas para a
fixação da sanção, em atenção, inclusive, ao princípio constitucional da
individualização da pena.
Por isso, mais de um critério tem sido admitido, até mesmo porque não
existe um insuscetível de críticas e apto a solucionar todos os casos concretos
levados ao cabo do Poder Judiciário na fixação da dosimetria da pena-base.
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351275 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351275 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
6/7
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária é
pela adoção daquele que estabelece uma quantidade ideal de valoração para cada
circunstância judicial desfavorável analisada pelo Magistrado, consistente em 1/8
(um oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o Código Penal Militar preveem
a existência de 8 circunstâncias judiciais, com igual preponderância entre elas.
Pelo que observo, o caso sub examine adotou exatamente esse critério
ao fixar a pena-base (Evento 1, doc. 5, fls. 37/39), uma vez que reconheceu a
existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, in verbis:
“constata-se haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a
maior extensão do dano, a qual prejudicou a comunidade carente, sofredora dos
impactos da seca no semiárido cearense; bem como o modo de execução, visto que,
para se utilizar do veículo clonado, fez uso de documentos falsos, atentando contra
a administração pública militar, a fim de concretizar sua empreitada criminosa.”
Explique-se melhor a metodologia do cálculo: primeiro, extrai-se o
intervalo de pena aplicável ao delito (7 anos - 2 anos = 5 anos, que são
correspondentes a 60 meses). Posteriormente, divide-se o intervalo pelo número de
circunstâncias judiciais previstas no Código Penal Militar (60 meses / 8
circunstâncias). Em seguida, multiplica-se o resultado da divisão pelo número de
circunstâncias negativas verificadas na hipótese concreta (7 meses e 15 dias * 2
circunstâncias desfavoráveis). Por último, soma-se o resultado da multiplicação com
a sanção mínima legal estabelecida para o tipo (15 meses, que equivale a 1 ano e 3
meses + 2 anos = 3 anos e 3 meses).
Ora, foi justamente o quantum de 3 (três) anos e 3 (três) meses o
fixado pelo d. Juízo para todos os réus na 1ª fase da dosimetria da pena. Não
subsistindo, portanto, a tese de redução da pena por possível exacerbação indevida
ou ilegalidade.
A própria Excelsa Corte tem decidido que a eventual correção da
dosimetria deve estar afeta às decisões teratológicas ou arbitrárias. Vide:
“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Penal Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta
violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa,
contraditório e devido processo legal. Ofensa aos dispositivos apontados, caso
existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 5. Autoria e materialidade.
Necessidade de revolvimento do acervo fático probatório. Incidência da Súmula
279. 6. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta
Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa
discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos
fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da
dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade
e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de
eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351275 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001351275 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
7/7
constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 7. Agravo regimental a
que se nega provimento” (ARE 938357 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de 14/6/2016) (Grifo nosso).
Como se vê, no caso inexiste mácula que leve à reparação da
dosimetria estabelecida na instância originária.
Por conseguinte, reconheço que o conjunto probatório colacionado aos
autos está apto a trazer a convicção necessária para a manutenção do veredicto a
quo, não subsistindo, pois, as insurgências.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelos,
para manter incólume a Decisão recorrida – que condenou GILSON VICTOR DE
SOUSA à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
pela prática do crime do art. 251, caput, com a incidência da agravante do art. 53,
§2°, inciso I, tudo do CPM, e da causa de aumento de pena referente à continuidade
delitiva, prevista no art. 71, do CP, e, também, GILNEI VICTOR DE SOUSA e
JOSÉ DE SENA SOUSA, ambos, à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, pela prática do crime art. 251, caput, do CPM, com a
incidência da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista
no art. 71 do CP –, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351275v4 e
do código CRC 45d068ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/5/2023, às 17:4:18
7000529-38.2022.7.00.0000
40001351275 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000529-38.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: JOSÉ DE SENA SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELANTE: GILNEI VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi parcialmente da douta
turma, pois, em relação ao civil GILSON VICTOR DE SOUSA, dava provimento
parcial ao apelo para, mantendo a condenação, retirar tão somente a obrigação de
reparar os danos à União, pelas razões que passo a expor.
2. No presente caso, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. RODOLFO
ROSA TELLES MENESES, proferiu Sentença por meio da qual condenou o
Acusado GILSON VICTOR DE SOUSA à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do
CPM, com a incidência da agravante do art. 53, §2°, inciso I, também do CPM e da
causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva prevista no art. 71 do
CPM e, ainda, determinou, como efeito da condenação, a obrigação de reparar o
dano causado à União, no montante de R$ 1.343,58 (mil, trezentos e quarenta e três
reais e cinquenta e oito centavos), com fundamento no art. 109, I, do CPM (Processo
nº 7000070-61.2021.7.10.0010; evento 125).
3. Naquela assentada, acompanhei a douta turma para manter o
Decreto Condenatório, por considerar que a autoria e a materialidade delitivas estão
devidamente comprovadas em relação ao crime de estelionato, por duas vezes,
praticado pelo Apelante GILSON VICTOR DE SOUSA, porém, com relação ao
efeito da Sentença de reparar o dano à União, abri divergência por entender que, nos
feitos em trâmite na Justiça Militar da União, não há possibilidade de ser admitida a
aplicação subsidiária do artigo 387, inciso IV, do CPP, ao rito processual castrense.
4. Cabe destacar que a indenização de dano não pode ser considerada
uma novidade no ordenamento jurídico pátrio, pois já se situava no universo jurídico
como instituto essencialmente de natureza civil, cuja previsão legal vinha desde o
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
2/8
Código Civil revogado, instituído pela Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que
condicionava a reparação à existência de culpa ou dolo, o que se consumava na
teoria subjetivista do dano, assim estabelecia, in verbis:
Código Civil de 1916
Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado
a reparar o dano.
5. O artigo 1.547 do Código revogado de 1916 propunha a vinculação
da legislação civil com a legislação penal, estabelecendo a hipótese de indenização
pelos danos em decorrência dos crimes contra a honra (Calúnia, Difamação e
Injuria), assim estabelecendo:
C.C. de 1916
Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte ao ofendido.
6. O Código Civil em vigor, editado pela Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conferiu maior abrangência ao instituto da responsabilidade civil,
recepcionando em sua órbita a responsabilidade civil objetiva, incidindo também
sobre a responsabilidade subjetiva imposta aos atos ilícitos praticados com dolo ou
culpa, prevendo a responsabilidade indenizatória em casos específicos, sem que se
exija a aferição de dolo ou culpa, destacando-se as seguintes disposições, in litteris:
Código Civil de 2002
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
3/8
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
7. Com o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008,
promoveu-se ampla inovação na processualística penal comum, sendo que várias são
incompatíveis com a sistemática do Código de Processo Penal Militar, as quais serão
lançadas aqui apenas a título de ilustração do presente voto, embora destacando o
inciso IV do art. 387 do CPP, in verbis:
Lei nº 11.719/2008
Art. 1o Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 405,
531 a 538 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se o art. 396-A:
“Art. 63. ....................................................
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido.” (NR)
“Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
estabelecida neste Código; e
II - fiscalizar a execução da lei.”
"Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por
motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o
defensor não puder comparecer.
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da
audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato
algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que
provisoriamente ou só para o efeito do ato.” (NR)
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
4/8
"Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o
oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com
hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado
não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.”
“Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando
realizada a citação do acusado.
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por
edital.
§ 2o (VETADO)
§ 3o (VETADO)
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo,
o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste
Código.” (NR)
“Art. 366. (VETADO)
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).”
“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1o Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz
procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este
serão encaminhados os autos.”
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
5/8
“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova
definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos
autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na
acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa,
no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado
o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o
aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento,
aplica-se o art. 28 deste Código.
§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e
admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes,
designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição
de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates
e julgamento.
§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383
ao caput deste artigo.
§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três)
testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença,
adstrito aos termos do aditamento.
§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.”
“Art. 387. ..........................................................................
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que
deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o
disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal;
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
6/8
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. (Revogado).”
“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a
denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á
e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou
do defensor constituído.”
“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as
e
requerendo
sua
intimação,
quando
necessário. (Grifo nosso).
8. Vê-se, assim, que se está diante de um silêncio eloquente do
legislador, pois visou alterar disposições específicas, tão somente, no âmbito do
Processo Penal Comum. Ademais, o legislador quando entendeu necessário prever a
indenização no Código de Processo Penal Militar, como efeito da condenação,
apenas o fez como condição especial para fins de revogação do sursis, consoante o
artigo 608, § 4º, e 614, inciso II, do CPPM.
9. Na verdade, a aplicação subsidiária da legislação comum deve suprir
casos omissos do CPPM, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea “a”, o que entendo
não ser o caso, sob pena de se admitir o denominado hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações insertas na jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
“EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram
a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade.
Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
7/8
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é
possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar,
“Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é
que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a
“Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”
(HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de
regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do
CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 158263 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244
DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018).
10. Dessa forma, entendo que a disposição contida no inciso IV do 387
do CPP é incompatível com a sistemática processual penal militar, lembrando que o
CPP contempla, inclusive, outra proposição delineando os desdobramentos da
mencionada indenização na seara cível, in litteris:
DA AÇÃO CIVIL
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº 11.719,
de 2008).
Por essas razões, no tocante ao apelo do civil GILSON VICTOR DE
SOUSA, votei divergindo parcialmente da douta turma para dar provimento parcial
ao Apelo da Defesa para, mantendo a condenação à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art.
251, caput, CPM, com a incidência da agravante do art. 53, §2°, inciso I, também do
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:44
:: 40001352466 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
8/8
CPM e da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no
art. 71, do CP, retirar a obrigação de reparar os danos à União, por falta de
amparo legal, mantidos os demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352466v5 e do código CRC 23c40ee9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 20/6/2023, às 14:38:45
7000529-38.2022.7.00.0000
40001352466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR